Tribunal: CARF
Processo: 10935.006971/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008, 2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E MULTA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55 DA LEI No 8.212, DE 1991. CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622, em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de desoneração das contribuições devidas à seguridade social.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior, não havendo previsão normativa que autorize a concessão de prazo para a apresentação de documentos.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as expressas exceções, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.006971/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.131 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE FRANCISCO BELTRÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008, 2009
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
MULTA.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do
lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO
CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55 DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622, em sua
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo
exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior, não havendo previsão normativa que
autorize a concessão de prazo para a apresentação de documentos.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.006971/2009-12
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as
expressas exceções, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar proposta de
diligência para verificação do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, vencidos os
conselheiros Martin da Silva Gesto e Leonam Rocha de Medeiros, que a formulou; e, no mérito,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Martin da Silva Gesto e Leonam Rocha de Medeiros, o qual manifestou interesse
em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-26.448 (fls.
98/102) – 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(DRJ/CTA), em sessão de 30 de abril de 2010, que julgou improcedente a impugnação o Auto de
Infração - DEBCAD 37.247.412-8.
Consoante o “Relatório Fiscal” elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls.
15/22), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada,
correspondente às contribuições à Seguridade Social devidas pela pessoa jurídica, relativas à
contribuição patronal de 20%, de acordo com o inciso I do artigo 22 da Lei 8.212, de 24 de julho
de 1991 e contribuição de 1% para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), de acordo com o inciso II do artigo 22 da Lei 8.212, de 1991.
Ainda conforme o relatório, o lançamento refere-se ao período de 01/2008 a
06/2009 e serviram de base para o levantamento do débito os valores constantes em folhas de
pagamentos e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
a Previdência Social (GFIP. Nas GFIP’s enviadas a contribuinte se declarou isenta das
contribuições, pelo preenchimento do código de Fundo de Previdência e Assistência Social -
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

FPAS 639. Entretanto, foi consignado no relatório que a associação não poderia se autodeclarar
como isenta, devendo submeter tal situação à apreciação da Administração Tributária, para
análise quanto ao atendimento dos requisitos necessários à fruição do benefício fiscal, previstos
no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, cujo reconhecimento se daria pela expedição de Ato
Declaratório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais, situação esta não
verificada.
Por ocasião do lançamento foi aplicado o princípio da retroatividade benéfica,
com relação à multa aplicada, tendo em vista a nova redação dada ao art. 44, da Lei no 9.430, de
24 de dezembro de 1996, pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 (conversão da Medida
Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008), conforme comparativo constante do Anexo I do
Relatório Fiscal. Foi ainda lavrado o Auto de Infração DEBCAD no 37.247.413-6, relativo às
contribuições devidas a terceiros/outras entidades.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 63/74, onde alega, em síntese, que a falta de homologação de sua condição de
entidade filantrópica sem fins lucrativos pelo INSS/Receita Federal não seria condição única e
suficiente para o reconhecimento de sua situação de filantropia, sendo assim indevida a autuação.
Afirma que atende todos os requisitos para enquadramento como entidade filantrópica, tendo
sido fundada em 1977, sob a égide da Lei no 3.577, de 4 de julho de 1959, sendo que conforme
previsto em tal ato normativo, a condição de entidade filantrópica ou de utilidade publica não
necessitava de anuência do INSS, ou no máximo era concedida pelo governo federal. Acrescenta
que: “Por isso, tendo adquirido o direito a ser reconhecida como entidade filantrópica, a
exigência feita pela receita federal de apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (Cebas) não deve prosperar, pelo que, a divida constante do auto de infração
não é devida pela Autora.” Argui ainda que outro entendimento corrente em nossos tribunais é o
de que a apresentação do CEBAS possui efeitos ex tunc, atingindo os débitos anteriores a
apresentação do certificado. Por se tratar de um ato unicamente declaratório, desta forma,
conclui que a apresentação do certificado em questão mesmo após a lavratura do auto de
infração, acarretaria a extinção do débito.
Requer ao final, caso vencida no pedido de anulação do lançamento, a redução da
multa ao percentual de 30%, sob argumento de caráter confiscatório da multa como aplicada.
Juntamente com a impugnação foram apresentados, entre outros, os seguintes documentos: a)
estatuto social e alterações (fls. 75/89); b) Certificado de Utilidade Pública Federal, expedido
pelo Secretário Nacional de Justiça, datado de 28/11/2007 (fl. 93); c) cópia da Lei do estado do
Paraná no 15.011, de 09 de fevereiro de 2006, declarando de utilidade pública a Associação (fl.
94); d) declaração emitida pela assessoria parlamentar da Câmara Municipal de Francisco
Beltrão/PR, declarando de Utilidade Pública Municipal a Associação (fl. 95); e) cópia da Lei do
município de Francisco Beltrão/PR no 2.960, de 14 de março de 2003, 15.011, declarando de
utilidade pública a Associação (fl. 96).
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente,
sendo mantido o crédito tributário. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
Ementa:
IMUNIDADE.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO.
A entidade beneficente interessada em gozar da imunidade tributária deve requerê-la
formalmente, demonstrando todos os requisitos previstos em lei para sua concessão.
Impugnação Improcedente
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
105/109), onde afirma que a decisão recorrida teria se baseado no fato de que a recorrente não
teria apresentado o certificado de entidade filantrópica por prazo determinado, o que, segundo
seu entender não seria motivação suficiente para embasar a manutenção do lançamento. Citando
jurisprudência, reafirma a arguição de que seria entendimento corrente em nossos tribunais de
que a apresentação do CEBAS possui efeitos ex tunc, atingindo os débitos anteriores à
apresentação do certificado. Por se tratar de um ato unicamente declaratório e que a apresentação
do certificado em questão, mesmo após a lavratura do auto de infração, acarretaria a extinção do
débito, ressaltando que: “Neste sentido, cumpre destacar que a recorrida não se manifestou a
respeito do requerimento de concessão de prazo para a apresentação do certificado de entidade
filantrópica, o qual segundo entendimento exposto acarretaria a extinção do débito.” Em
continuidade, volta a requerer a redução da multa aplicada no percentual de 30%, mediante os
seguintes argumentos:
2.2 DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Como aponta o Auto de Infração, a multa aplicada à autuada é de 75%, incidentes sobre
a diferença tributada.
A Lei 9.298/96 estipula que a multa não pode exceder a 2%, tendo em vista que este
percentual diz referência aos casos de não cumprimento de obrigação.
E, segundo entendimento mais recente de nossos tribunais e de doutrinadores, no caso
de concurso de Leis, deve-se aplicar a mais benéfica ao contribuinte, dando ênfase à
máxima in dubio pra reo, no caso in dubio pra contribuinte, visto tratar-se do elemento
mais fraco na relação.
Desta forma, a multa deve ser reduzida ao patamar de 2%, por mais benéfica.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, corte máxima no país, tem entendido que as
multas aplicadas em decorrência de infrações tributárias não podem exceder 30% do
valor do tributo devido. Observe-se, a respeito, o voto do Ministro Xavier de
Albuquerque:
(...)

Salienta-se que no _caso em tela não há o mínimo indício de fraude, dolo ou simulação,
tanto é que foi possível para a fiscalização apurar as supostas 'bases de cálculo'. E,
quanto a elas, o próprio termo de verificação fiscal confirmou a idoneidade da
escrituração fiscal.
Diante disto, temos o seguinte panorama: o contribuinte adimpliu com suas obrigações
fiscais, em nenhum momento dificultou ou impôs empecilhos à realização da
.fiscalização, e não realizou ato fraudulento (como reconhece a própria fiscalização). E,
sobretudo, o crédito tributário relativo à presente exigência fiscal foi devidamente
homologado de forma tácita, nos expressos termos do CTN. Ora, se a conduta da
empresa/autuada está corroborada pela legislação tributária complementar, qual é o
motivo para que o Fisco impute a ela multa que representa 75% deste crédito já extinto?
Na verdade, mesmo que mantida a exigência fiscal, está nitidamente comprovada a boa-
fé da autuada no exercício de suas atividades. E, paralelamente, está consubstanciada a
desídia por parte da Administração Fazendária, que fiscalizou a empresa apenas após a
perfeita extinção do crédito tributário.
Assim, acaso mantida a exigência, frente às circunstâncias e estando reconhecida a
lisura na escrituração fiscal da empresa, é de se deduzir a multa ao percentual de 30%,
montante aceito pelo Supremo Tribunal Federal, como acima demonstrado.
Conclui afirmando que:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

Diante do exposto, conclui-se que a recorrida está mantendo um claro desvio de função,
já que a recorrente não se nega a regularizar a sua situação fiscal, e a recorrida por sua
vez, pela não apreciação dos pedidos impede a regularização da situação fiscal da
recorrente.
A recorrida se quer se manifestou sobre o pleito apresentado na impugnação, o que por
certo acarretará a extinção do débito no sentido da apresentação do CEBAS, ou no
mínimo, gerará a diminuição do valor cobrado no que tange ao percentual aplicado a
multa.
Requer ao final o total provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
24/05/2010, conforme atesta o Aviso de Recebimento (AR) de fl. 104. Tendo sido o recurso ora
objeto de análise protocolizado em 17/06/2010, conforme carimbo aposto pela Agência da
Receita Federal do Brasil em Francisco Beltrão/PR (fl. 105), considera-se tempestivo, assim
como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito, cumpre preliminarmente esclarecer que, as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Conforme relatado, a contribuinte se declarou isenta das contribuições patronais
pelo preenchimento de código de FPAS 639. Pontuou a autoridade fiscal lançadora que, á época
da ocorrência dos fatos, ressalvados os direitos adquiridos, a isenção deveria ser requerida junto
à Administração Tributária, para efeito de análise quanto ao efetivo cumprimento dos requisitos
necessários à fruição do beneficio fiscal, não cabendo a simples autodeclaração de isenta.
Procedimento esse não adotado pela autuada. Concluiu assim a autoridade fiscal lançadora que a
Associação Bom Samaritano de Francisco Beltrão não seria detentora de isenção concedida nos
termos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, posto que não cumpriu às devidas prescrições legais.
Advoga a recorrente em sua defesa que a falta de homologação de sua condição
de entidade filantrópica sem fins lucrativos, pelo INSS/Receita Federal, não seria condição única
e suficiente para o reconhecimento de sua situação de filantropia, sendo assim indevida a
autuação. Afirma que atende a todos os requisitos para enquadramento como entidade
filantrópica, tendo sido fundada em 1977, sob a égide da Lei no 3.577, de 4 de julho de 1959,
sendo que, conforme previsto em tal ato normativo, a condição de entidade filantrópica ou de
utilidade publica não necessitava de anuência do INSS, ou no máximo era concedida pelo
governo federal. Complementa que teria direito adquirido à fruição do benefício, como
inteligência do art. 1o do art. 55, da Lei no 8.212, de 1991.
Noutro giro, argui a recorrente que seria entendimento corrente nos tribunais
judiciais (citando jurisprudência que entende dar guarida a tal tese), de que a apresentação do
CEBAS possuiria efeitos ex tunc, atingindo os débitos anteriores à apresentação do certificado.
Afirma se tratar de um ato unicamente declaratório e que a apresentação do certificado, mesmo
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

após a lavratura do auto de infração, acarretaria a extinção do débito e ressalta que ainda na fase
impugnatória teria solicitado prazo para apresentação dos documentos, Entretanto, ainda
segundo a peça recursal, não teria havido manifestação no julgamento de piso, quanto ao seu
“requerimento de concessão de prazo para a apresentação do certificado de entidade
filantrópica, o qual segundo entendimento exposto acarretaria a extinção do débito.”
Reforçando tal alegação, em seu recurso a autuada afirma que “não se nega a regularizar a sua
situação fiscal, e a recorrida por sua vez, pela não apreciação dos pedidos impede a
regularização da situação fiscal da recorrente.”
Verifica-se, das diversas manifestações da recorrente, tanto na fase impugnatória,
quanto no recurso ora objeto de análise, que dúvidas não persistem quanto ao fato de que a
contribuinte não possui o Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social e
tampouco, adotou as providências prescritas no § 1o do art. 55, da Lei no 8.212, de 1991.
Documentos esses considerados pela autoridade fiscal lançadora como imprescindíveis ao
enquadramento da contribuinte como Entidade Beneficente de Assistência Social (FPAS 639) e,
consequentemente, para fruição da isenção das contribuições patronais previstas nos artigos 22 e
23 da Lei 8.212 de 1991, de forma a cumprir os requisitos do então vigente artigo 55 da referida
Lei, o que ensejou o lançamento.
Resume-se assim a presente lide às alegações de: a) suposto direito adquirido por
parte da contribuinte e; b) de que a falta de homologação de sua condição de entidade
filantrópica sem fins lucrativos não seria condição única e suficiente para o reconhecimento de
sua situação de filantropia, posto que atende a todos os requisitos para enquadramento como
entidade filantrópica, tendo sido fundada em 1977, sob a égide da Lei no 3.577, de 1959.
Conforme o § 7o do art. 195 da Constituição da República: “São isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.” Nos termos de tal preceito constitucional, o caput
do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, vigente à época de ocorrência dos fatos geradores dos
créditos tributários objeto do presente lançamento, estabeleceu os seguintes requisitos,
cumulativos, para efeito de fruição do benefício desonerativo:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho
Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Analisando os argumentos apresentados na impugnação e reiterados no recurso,
quanto a suposto direito adquirido, assim fundamentou sua decisão a autoridade julgadora de
piso:
Direito Adquirido — Lei 3577/1959
Sustenta a contribuinte que tem direito adquirido à imunidade e portanto está dispensada
de requerê-la formalmente ao INSS, nos termos do §1°, art.55 da Lei 8212/91.
Para melhor compreensão do pleito, é conveniente efetuar um breve histórico do direito
adquirido a que se reporta a autuada.
A concessão de isenção de contribuições previdenciárias teve início com a Lei n°
3.577/1959 e abrangia as entidades de fins filantrópicos, reconhecidas como de utilidade
pública, cujos membros de suas diretorias não percebessem remuneração.
Posteriormente, com a edição do Decreto-Lei n° 1.572/1977 que revogou a Lei n°
3.577/1959, ficou resguardado o direito à isenção das entidades que tinham sido
reconhecidas como de utilidade pública pelo Governo Federal até a data de publicação
do citado Decreto-Lei e que fossem portadoras do certificado de entidade de fins
filantrópicos com validade por prazo indeterminado.
Ressalte-se que as entidades filantrópicas criadas após a publicação do Decreto-Lei n°
1.572 /1977 não puderam fazer jus à isenção por falta de amparo legal.
Em 1988, a Constituição Federal veio disciplinar sobre a isenção de contribuições
previdenciárias em seu art. 195, § 7°, dispondo que "serão isentas de tais contribuições
as entidades beneficentes de assistência social que atendam às condições estabelecidas
em lei".
A lei que estabeleceu as condições para que as entidades beneficentes fossem isentas
das contribuições previdenciárias foi a Lei n° 8.212/91, assegurando, contudo, que as
entidades com direitos adquiridos à isenção ficariam dispensadas de requerê-la
novamente ao INSS. O art.55 da Lei de Custeio assim dispôs:
(...)
A dispensa de novo requerimento, contudo, ficou restrita às entidades que já eram
isentas pela Lei n.° 3.577/ 1959 e desde que continuassem a preencher os requisitos do
decreto Decreto-Lei n° 1.572/ 1977, a saber: a) Validade do certificado por prazo
indeterminado b)Declaração de utilidade pública federal anterior à edição do decreto.
É salutar a transcrição do Decreto-Lei 1572/77 a esse respeito:
Art. 1° Fica revogada a Lei n° 3.577. de 4 de julho de 1959, que isenta da
contribuição de previdência devida aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e
Pensões unificados no Instituto nacional de Previdência Social - L4PAS, as
entidades de fins filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores
não percebam remuneração.
§ 1° A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a instituição que
tenha sido reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até a
data da publicação deste Decreto-Lei, seja portadora de certificado de entidade
de fins filantrópicos com validade por _prazo indeterminado e esteja isenta
daquela contribuição.
Não obstante, a partir da Lei de Custeio, para a manutenção da isenção passou a ser
obrigada a observar os requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212/91.
Assim, nenhuma entidade que, depois da Lei de Custeio, reúna todas os documentos e
condições do seu art. 55, pode se autodeclarar isenta do pagamento das contribuições
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

previdenciárias, sem o requerimento e a prévia manifestação do INSS, exceto as que já
eram reconhecidamente isentas antes daquela lei.
No caso vertente, muito embora a Associação tenha sido constituída em 1970, sua
declaração de utilidade pública federal somente foi expedida em 26/11/2007. Desse
modo, não se trata de declaração anterior à edição do Decreto-Lei de 1977. Ademais,
não foi apresentado pelo contribuinte o certificado de entidade filantrópica com prazo
de validade indeterminado.
Não reunindo, portanto, a autuada as condições para fazer jus ao direito adquirido de
que trata o §1° do art.55 da Lei 8212/91, não há como aceitar a tese da desnecessidade
do requerimento do pedido de isenção.
Baseado em tais fundamentos, os quais também adoto como razão de decidir,
posto que suficientes para deslinde da questão, afasto as alegações da recorrente de que possuiria
direito adquirido ao benefício fiscal, uma vez que fundadas em legislação revogada e sem efeitos
à época da ocorrência dos fatos geradores. E, principalmente, pelo fato de que a autuada, em
momento algum, apresentou o necessário Certificado de Entidade Filantrópica com prazo de
validade indeterminado, conforme previsto na norma revogada, não reunindo, assim, as
condições para fazer jus ao direito adquirido de que trata o §1° do art. 55 da Lei 8212, de 1991.
Sem razão portanto quanto a tais argumentos.
Quanto à alegação de que a falta de homologação de sua condição de entidade
filantrópica sem fins lucrativos não seria condição única e suficiente para o reconhecimento de
sua situação de filantropia, posto que atende a todos os requisitos para enquadramento como
entidade filantrópica, há que se pontuar que as exigências para fruição do benefício fiscal
encontram-se expressamente previstos no art. 55 da Lei no 8.212, de 1990, sendo de observância
obrigatória. Pertinente destacar que recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do RE 566.622, assentou a constitucionalidade do art. 55, da multicitada Lei no
8.212, de 1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13, de 2001, conforme ementa
abaixo transcrita:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

Pela forma didática como foi abordado o tema, peço vênia para reproduzir parte
do Acórdão no 2402-008.474 – 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/2aTurma Ordinária deste
Conselho, em sessão de 6 de julho de 2020, tendo como relator o Conselheiro Gregório
Rechmann Júnior:
A propósito do julgamento em questão, observe-se, pela sua importância, os excertos
abaixo reproduzidos de artigo publicado pela professora Betina Grupenmacher, na
revista Consultor Jurídico, de 27 de março de 2020:
Após mais de 20 anos em discussão no Poder Judiciário, a imunidade das entidades
assistenciais às contribuições previdenciárias foi decidida pelo Supremo Tribunal
Federal, em 23 de fevereiro de 2017, oportunidade em que, por maioria de votos,
fixou, nos seguintes termos, a tese relativa ao tema 32 de repercussão geral (RE
566.622): "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar".
Dada a similaridade dos temas, na mesma sessão, o STF julgou as ADIs 2.028,
2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, e declarou a inconstitucionalidade dos
artigos 1o, 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/98, que modificaram o artigo 55 da Lei 8.212/91.
Após a publicação do acórdão, a União interpôs embargos de declaração em razão
de suposta obscuridade no julgado, alegando não ter ficado claro se os requisitos
previstos no artigo 55 da Lei 8.212/91, na forma disposta na redação anterior à Lei
9.732/98, permaneceriam ou não válidos e eficazes. No mesmo recurso, a União
criticou a tese fixada, por entender que determinou genericamente que os requisitos
para o gozo da imunidade deveriam estar previstos em lei complementar.
Em 18 de dezembro de 2019, os referidos embargos foram julgados, tendo o STF
manifestado o entendimento quanto à “(...) constitucionalidade do artigo 55, II, da
Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo
5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001” e, ainda,
conferiu nova redação à tese em questão nos seguintes termos: "A lei complementar
é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
(...)
A ministra Rosa Weber inaugurou a divergência em relação ao voto do ministro
Marco Aurélio, que rejeitou os embargos da União, e o fez nos seguintes termos:
“Acolher os embargos de declaração para, sanando os vícios identificados, i)
assentar a constitucionalidade do artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei 9.429/1996 e
pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
O ministro Alexandre de Moraes, após relembrar que houve uma aparente
contradição entre os julgados do mesmo tema (RE e ADIs), afirmou que:
“(...) Já adiantando que acompanho integralmente sua excelência (ministra Rosa
Weber) porque o resultado da votação realmente me parece ter sido no sentido
proposto pelo ministro Teori, que era o relator original. Ou seja, a possibilidade
da lei ordinária regulamentar questões meramente procedimentais, relacionadas a
certificação, fiscalização e controle das entidades beneficentes de assistência
social, tudo com o escopo de verificar o efetivo cumprimento dos objetivos
expostos no artigo 203. Em outras palavras, em relação a certificação,
fiscalização e controle não há reserva legal da lei complementar, não há a
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

necessidade de lei complementar. Com essas rápidas considerações, acompanho
integralmente em ambos os Embargos o voto da ministra Rosa Weber.”
Também o ministro Roberto Barroso afirmou:
“Também eu estou votando na linha da ministra Rosa Weber para reconhecer a
aparente contradição, considerar constitucional o Cebas, e reafirmar (porque eu
não mudei de opinião) o entendimento de que os aspectos procedimentais das
imunidades podem estar previstos em leis ordinárias, enquanto que os que
estabelecem condições para a fruição material da imunidade é que devem estar
previstos em lei complementar. Portanto eu estou igualmente dando provimento
aos embargos em todos os feitos, na linha proposta pela ministra Rosa Weber,
apenas deixando claro que uma coisa é procedimento e outra é exigência
material, e nessa linha eu considero que o Cebas é válido, e, portanto, estou
acompanhando o voto da ministra Rosa Weber.”
Ainda o ministro Ricardo Lewandowski registrou: “(...) Verifico que faço uma
distinção entre aquilo que diz respeito à imunidade e o que trata de aspectos
procedimentais, nesse aspecto eu também entendo que basta lei ordinária.”
Neste contexto, sendo a exigência do CEBAS constitucional, nos termos acima
declinados, e não tendo a Recorrente providenciado a obtenção da sua certificação, nem
mesmo a destempo, conforme já exposto linhas acima, tem-se que a Contribuinte, no
caso em análise, não atende a todos os requisitos para fazer jus à isenção pretendida.
Portanto, o art. 55, e em especial seu inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, foi
julgado constitucional em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. Considerando que a
autuada não possuía, à época de ocorrência dos fatos geradores, o Registro e tampouco o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social ou certificado de entidade filantrópica
com prazo de validade indeterminado., fornecido pelo CNAS e, registre-se, não apresentou, nem
mesmo a destempo, os referidos Certificados, deve ser mantido o lançamento em seus exatos
termos.
Da mesma forma não merece acolhida a alegação da recorrente de que não teria se
negado à regularização de sua situação fiscal, mediante apresentação do CEBAS
extemporaneamente. Ora, há que se esclarecer que era dever da autuada, já no ensejo da
apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar
sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações.
Assim, deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os motivos e
provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos normativos
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Dessa forma, caso existente eventual CEBAS, Registro ou Ato Declaratório de
reconhecimento do benefício fiscal, tais documentos deveriam ter sido acostados aos autos pela
interessada, não se justificando o singelo requerimento de “concessão de prazo para a
apresentação do certificado de entidade filantrópica,”, até mesmo por ausência de previsão
normativa para tal procedimento no processo administrativo fiscal.
Finalmente, contesta a recorrente os percentuais de multa aplicados sob diversos
argumentos, entre eles, por entender possuir caráter confiscatório e pugnando pela aplicação da
lei mais benéfica. Especificamente quanto aos percentuais e critérios de aplicação da multa no
presente lançamento, assim se manifestou a autoridade fiscal lançadora no “Relatório Fiscal”:
IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DETALHADA DOS JUROS E DAS MULTAS
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

10. Os dispositivos legais e regulamentares que amparam o crédito tributário,
devidamente identificados por assunto, inclusive os juros , encontram-se citados no
anexo "Fundamentos Legais do Débito — FLD", integrante desta autuação.
10.1 O texto da Lei 8.212/91, anterior a edição da MP 449, previa em seu Art. 35, II "a"
que as contribuições incluídas em autos de infração seriam pagas com acréscimo de
mora de 24% ( vinte e quatro por cento), além do pagamento de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, no caso, entrega de GFIP com código de FPAS
incorreto, onde o valor da multa era de 100% da contribuição não informada, limitada
porém, ao número de segurados da empresa . Com a edição da MP 449, o texto da Lei
8.212/91 sofreu severas alterações, no tocante, a aplicação de multa de mora. A partir da
edição da MP 449 a multa de mora aplicada aos tributos da União será aquela descrita
no art. 44 da Lei n2 9.430, de 24.12.1996 o qual reproduzo abaixo juntamente com a
nova redação do artigo 35 da Lei 8212/91:
(...)
10.2 Em razão das alterações imposta pela Medida Provisória 449 na Lei 8.212./91, no
que tange ao cálculo dos juros de mora e dos valores das multa pelo descumprimento de
obrigações acessórias a fiscalização demonstra no ANEXO 1 o comparativo entre os
valores apurados seguindo a legislação anterior a edição da MP e a posterior, com vista
a se aplicar o valor da multa mais benéfica ao contribuinte obedecendo ao princípio da
retroatividade benigna (Art. 106, II, "c" do Código Tributário Nacional , Lei 5.172, de
25.10.1966) conforme texto abaixo:
(...)
10.3 Outrossim, tenho a informar que a comparação das multas é efetuada apenas para
as competências de Jan/2008 a 11/2008; para as competências de Dez/2008 a 06/2009
não existe comparação a ser efetuada e a multa de ofício a ser lançada é a de 75% (
setenta cinco por cento), tendo em vista que os fatos geradores são posteriores a data da
publicação da MP 449 ( 04.12.2008) e, portanto regem-se pela nova legislação.
Portanto, a multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão
legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que
autorize a dispensa do lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança. Destaco que, conforme o excerto acima reproduzido do
relatório, a autoridade lançadora procedeu ao cálculo da multa, de forma a se aplicar a
penalidade mais benéfica à recorrente, adotando o princípio da retroatividade benigna, conforme
demonstrado no comparativo entre multas constante no Anexo I do “Relatório Fiscal”.
No que tange ao suscitado caráter confiscatório da multa, cumpre esclarecer que é
vedado aos membros das turmas julgamento do CARF, ressalvadas as expressas exceções,
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. É o que preceitua a Súmula CARF no 2, de observância
obrigatória pelos membros deste Conselho.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

Declaração de Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Na sessão de julgamento de 08/04/2021 deste Colendo Colegiado, antes de
apreciar o presente caderno processual, tivemos a oportunidade de retomar a deliberação e
concluir a votação dos Processos ns.o 10970.000119/2010-49 (Acórdão n.o 2202-008.123),
10970.000120/2010-73 (Acórdão n.o 2202-008.124) e 15586.001511/2009-29 (Acórdão n.o
2202-008.126). Nos referidos autos observou-se que, em procedimento de fiscalização, a
auditoria solicitou todos os documentos relativos a imunidade do art. 195, § 7.o, da Carta da
República, incluindo neles àqueles que atestariam o modo beneficente, que pode, inclusive, ser
extraído do art. 14 do Código Tributário Nacional. Aliás, naqueles processos a auditoria se
debruçou sobre os documentos requisitados, que foram apresentados pelos fiscalizados, e, na
ocasião, a autoridade fiscal atestou que as entidades cumpriam as condições para a imunidade,
embora tenham realizado o lançamento por conta da ausência do requerimento previsto no § 1.o
do art. 55 da Lei 8.212.
Nos presentes autos, por procedimento diverso, posso inferir que a auditoria fiscal
solicitou, por outras palavras, apenas a cópia do requerimento previsto no § 1.o do art. 55 da Lei
8.212 (conferir e-fl. 24 – solicitação de cópia do Ato Declaratório) e, como o mesmo não foi
apresentado, efetuou-se o lançamento. Nos outros processos, como afirmado outrora, foram
requisitados todos os documentos sobre imunidade e, após apresentação, a auditoria sobre eles se
debruçou e se manifestou, de modo a bem instruir os autos.
A questão que ora ponho é que, para minha análise, entendo importante ser
esclarecido se a entidade cumpria ou não todos os requisitos para a imunidade, especialmente os
listados no art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN) e a fiscalização destes autos não
adentrou neste aspecto (em minha ótica essencial). O lançamento decorre diretamente da não
apresentação do requerimento do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212, o qual, na forma do RE 566.622
do Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, penso tangenciar interpretação que
possibilita entender pela dispensa do ato requisitório se observado materialmente os termos do
CTN pela entidade. Deste modo, proponho a realização de diligência, a ser cumprida pela
unidade lançadora, para esclarecer se o sujeito passivo atendia ou não os requisitos do art. 14 do
Código Tributário Nacional.
Aliás, o sujeito passivo, uma vez intimado, não esteve ciente de que precisaria
juntar todos os elementos aptos a comprovar os termos do art. 14 do Código Tributário Nacional.
Nem esteve ciente de quais são os documentos necessários (na ótica fiscal) para atestar esse
cumprimento! Ora, a intimação fiscal, repita-se, se limitou a solicitar, no que toca ao caráter
beneficente, uma cópia do requerimento do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 e nada mais.
Especificamente foi solicitado o Ato Declaratório, o qual é emitido após a apreciação do tal
requerimento do § 1.o.
De qualquer sorte, observo que se juntou nos fólios processuais atos constitutivos
com disposição de não distribuição de superávit, de cumprir atividade beneficente de assistência
social, de proibição de remunerar dirigentes, de obrigação de cumprir seus objetivos no país e,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

em caso de encerramento das atividade, destinar seu patrimônio liquidado para entidade
congênere. Além disso, observo ter juntado declarações ou reconhecimento de utilidade pública.
Mas, isso não é, por si só, o suficiente para atestar a imunidade. Não há nos autos os balanços e
respectivos balancetes de verificação, nem a demonstração de resultado do exercício, por
exemplo, a possibilitar conferir cumprir adequadamente o próprio estatuto. Porém, é verdade,
não foi intimado a fazê-lo. Daí penso ser necessário a diligência. E, especialmente, acho
importante para que ocorra um julgamento íntegro e coerente – na dicção do art. 926 do
CPC/2015 –, mantendo um mesmo padrão procedimental e de análise como dos casos
anteriormente apreciados, inclusive porque entendimento da Excelsa Corte possibilita apontar ser
dispensável o requerimento do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 na forma do conteúdo decisório
extraído da Tese firmada no Tema 32 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, no
âmbito do RE 566.622 (da ratio decidendi do extraordinário).
De mais a mais, no Processo n.o 15586.001511/2009-29, acima referenciado, no
qual foi proferido o Acórdão n.o 2202-008.126, apresentei a declaração de voto abaixo, a qual
entendo oportuna trazer a colação neste novel caso em apreço a bem explicar o racional do STF:

A questão posta no caderno processual se assemelha ao Processo
n.o 10970.000119/2010-49, julgado na mesma sessão (Acórdão n.o
2202-008.123, sessão de 08/03/2021). Naquele processo tínhamos o
inconformismo com a exigência de contribuição previdenciária patronal
incidente sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais, previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei
no 8.212/1991. Também, julgou-se o caderno processual relativo as
contribuições destinadas ao custeio das outras entidades e fundos
(SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA; SESC; SEBRAE) – Processo n.o
10970.000120/2010-73
(Acórdão
n.o
2202-008.124,
sessão
de
08/03/2021. Alegava o sujeito passivo daqueles autos que é entidade
beneficente de assistência social, pelo que faz jus a imunidade do art.
195, § 7.o, da Carta da República. Especialmente, se discutia nos ditos
processos que a entidade cumpria todos os requisitos para a imunidade,
inclusive possuía certificação (CEBAS) e utilidade pública, porém não
protocolou o requerimento objeto do § 1.o do art. 55 da Lei n.o 8.212 e,
por isso, foi autuado.

Pois bem. Como o caso destes autos, ora em julgamento, é idêntico
aqueloutro, passo a adotar como declaração de voto a exposição que fiz
no processo de determinação e exigência objeto do Acórdão n.o 2202-
008.123, sessão de 08/03/2021:
A questão controvertida é o não atendimento, pelo contribuinte, à
época de regência, aos termos do hoje revogado § 1o do art. 55 da
Lei 8.212. Referido dispositivo, ao que se relata no lançamento,
condicionava – após obtenção de certificação –, o gozo (ou
concessão) da imunidade “chamada de isenção” à apresentação de
requerimento junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
o qual teria o prazo de trinta dias para despachar o pedido. Não
formulado o pedido e, uma vez aberto processo de fiscalização
para conferir informe de entidade imune declarado em GFIP pela
pessoa jurídica, deveria a auditoria fiscal efetuar o lançamento
determinando e exigindo a tributação do período não recolhido sob
alegação de imunidade.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

Objetivando, respeitosamente, aprimorar o debate, bem como
considerando que ainda não havia me manifestado sobre a
especificidade em questão em outro julgamento deste Colendo
Colegiado, resolvo apresentar declaração de voto.
Com isso, apresento, por escrito, minhas razões de decidir para
essa temática e, desde logo, pontuo que observei na primeira
assentada, antes do meu pedido de vista, além do provimento dado
pelo relator, ser aberto divergência.
O voto divergente conduz a análise entendendo não ter o
recorrente atendido aos requisitos formais para a fruição da
imunidade, direito a imunidade, sendo acertado o lançamento,
mesmo que o contribuinte possua certificação de entidade
beneficente e cumpra outros requisitos dos incisos do antigo art. 55
da Lei 8.212. É que, após a junção dos referidos requisitos,
incluindo neles a obtenção da certificação, não formulou o
requerimento necessário à outorga do benefício, deixando de
peticionar ao INSS, que teria o prazo de trinta dias para decidir
sobre o gozo da imunidade, na literalidade do § 1o do art. 55.
A divergência, inaugurada pelo respeitado Conselheiro Mario
Hermes Soares Campos, pontua, em razão de decidir através de
voto oral na sessão virtual, que não foi declarada a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212. A
afirmativa seria extraída da assentada do Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n.o 566.622, com
Repercussão Geral (Tema 32), bem como das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade
(ADI’s)
convertidas
em
Ações
de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF’s) ns.o 2.028,
2.036, 2.621 e 2.228.
Por conseguinte, sem a inconstitucionalidade declarada ao § 1o do
art. 55 da Lei n.o 8.212 e como inexistiu a postulação
administrativa ao INSS, via requerimento para outorga da
imunidade, entendeu-se por bem manter a determinação e
exigência do crédito tributário constituído pelo lançamento, pois o
contribuinte não teria direito a específica salvaguarda estabelecida
na Carta da República, não gozaria do direito à usufruir da
imunidade, na forma do art. 195, § 7.o, da Constituição, faltar-lhe-
ia o requerimento apto ao deferimento do benefício na forma
imposta pela lei ordinária (§ 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212).
A relatoria, lado outro, conduziu seu voto entendendo por bem
reconhecer a superação da interpretação condicionante do § 1o do
art. 55 da Lei n.o 8.212 em razão da tese fixada no julgamento do
Tema 32 da Repercussão Geral da Excelsa Corte.
Compreendi da leitura do voto do Douto relator neste Colegiado
que não pode haver restrição ao gozo da imunidade por lei
ordinária, exigindo-se lei complementar para limitação ao poder de
tributar (art. 146, II, da Constituição), na forma do Tema 32 do
STF, de modo que não pode haver óbice maior em lei ordinária (§
1o do art. 55 da Lei n.o 8.212) para o efetivo gozo da imunidade do
art. 195, § 7.o, da Constituição.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

O argumento essencial da relatoria é que, havendo até mesmo
CEBAS deferido, seria pouco razoável entender que o
requerimento ao INSS é condicionante, pois a imunidade se usufrui
a partir do atendimento das contrapartidas postas em lei
complementar e, aliás, estas foram atestadas pelo CEBAS no caso
concreto.
Consoante bem reportado no voto do Insigne relator, inexiste
controvérsia quanto ao atendimento, pelo contribuinte, não só do
art. 14 do CTN, mas também dos próprios incisos do famigerado
art. 55 da Lei 8.212, dentre eles, a própria certificação, que restou
outorgada pelo ente público competente pela sua análise.
Logo, a problemática é a normatividade do § 1o do art. 55 da Lei
n.o 8.212 e o precedente da Excelsa Corte, haja vista a ausência do
requerimento junto ao INSS, concedendo ao ente previdenciário o
prazo de trinta dias para que o ente arrecadador da época decidisse
sobre o direito a imunidade, mesmo diante de uma certificação já
concedida pelo órgão do Poder Público que atesta o caráter
beneficente da entidade privada sem fins lucrativos autuada.
A partir de tal problema, surgiram-me as dúvidas: A Tese
formulada no Tema 32 da Repercussão Geral do Supremo
Tribunal Federal afeta o § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212? Se sim,
em qual extensão?
Para chegar as respostas anteriores, percebi ser necessário, ainda,
responder e refletir em conjunto sobre o seguinte: Cumpridos os
requisitos materiais para a imunidade, mas, eventualmente, não
sendo atendido o requisito formal do § 1o do art. 55 da Lei n.o
8.212 (em sua literalidade), deve ser efetivado lançamento pela
autoridade fiscal? Como esse ato de lançar, se ocorrer, deve ser
visualizado normativamente frente a Tese formulada no Tema 32
da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal? Se for
efetivado o lançamento pela autoridade fiscal com fundamento no
§ 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212 (ausência de requerimento),
atestando, lado outro, a própria autoridade fiscal o cumprimento
das
contrapartidas
de
imunidade,
pode
o
contencioso
administrativo cancelar o lançamento ante a materialidade
informada ou está limitado a literalidade da norma do § 1o do art.
55 da Lei n.o 8.212, sob pena de extrapolar suas funções de
controle do ato de lançamento?
Diante deste contexto, considerando a premissa da qual parte a
divergência, no sentido de que o § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212 era
constitucional na sua vigência e não teria sido ceifado pelo
Supremo Tribunal Federal nos julgamentos sobre o art. 195, § 7.o,
da Constituição e que, sob essa ótica, não poderia ser afastado pelo
Colegiado deste Conselho ante a Súmula CARF n.o 2 – que reza
não competir ao julgador administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária –, solicitei vistas dos autos
para melhor reflexão e, doravante, passo a encaminhar a solução
que encontrei, inclusive para minhas próprias dúvidas em primeira
assentada.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

Doravante, entendo ser necessário analisar o histórico que
envolve a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao art.
195, § 7.o, da Carta Política, inclusive com especial atenção as
ratione decidendi do Recurso Extraordinário n.o 566.622, com
Repercussão Geral.
Neste horizonte, relembro, inicialmente, que no Mandado de
Injunção (MI) n.o 232, julgado trinta anos atrás, em 02/08/1991
(voto de mérito do relator em 06/02/1991, confirmado na assentada
final em 02/08/1991, sem alterações), a Excelsa Corte, naquela
oportunidade, declarava o estado de mora em que se encontrava o
Congresso Nacional, em relação ao art. 195, § 7.o, da Constituição
Federal, ordenando providências legislativas para o cumprimento
da obrigação de legislar. Eis a ementa daquele ínclito julgado, in
verbis:
MANDADO DE INJUNÇÃO.
- Legitimidade ativa da requerente para impetrar
mandado de injunção por falta de regulamentação do
disposto no par. 7o do artigo 195 da Constituição Federal.
- Ocorrência, no caso, em face do disposto no artigo 59
do ADCT, de mora, por parte do Congresso, na
regulamentação daquele preceito constitucional.
Mandado de injunção conhecido, em parte, e, nessa parte,
deferido para declarar-se o estado de mora em que se
encontra o Congresso Nacional, a fim de que, no prazo de
seis meses, adote ele as providências legislativas que se
impõem para o cumprimento da obrigação de legislar
decorrente do artigo 195, par. 7o, da Constituição, sob
pena de, vencido esse prazo sem que essa obrigação se
cumpra, passar o requerente a gozar da imunidade
requerida. (MI 232, Relator MOREIRA ALVES,
Tribunal Pleno, julgado em 02/08/1991, DJ 27-03-1992
PP-03800 EMENT VOL-01655-01 PP-00018 RTJ VOL-
00137-03
PP-00965,
Transitada
em
julgado
em
08/04/1992)
Naquela assentada já se consignava, observe-se, tratar o art. 195,
§ 7.o, da Carta da República de imunidade – e não de “isenção” –,
como escrito na literalidade da redação do dispositivo. Aliás,
especialmente Sua Excelência o Ministro Marco Aurélio, já
compondo a Excelsa Corte na ocasião, pontuava ao julgar o MI
232, ipsis litteris:

Com isso, concluo pelo acolhimento do pedido e
estabeleço os requisitos que poderão vir a ser substituídos
por uma outra legislação específica, tomando de
empréstimo o que se contém no CTN quanto à imunidade
relativa aos tributos e que beneficia as entidades
mencionadas no § 7.o do artigo 195 da Carta.
Curiosamente, mesmo antes de finalizado o julgamento do MI
232 (em 02/08/1991), sobreveio a Lei (ordinária) n.o 8.212, de 24
de julho de 1991, publicada em 25/07/1991, que entrou em vigor
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

na data de sua publicação e trouxe a seguinte disciplina normativa
no art. 55, verbo ad verbum:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os
arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de
assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e
estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho
Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive
educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais
ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores remuneração e não usufruam
vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais, apresentando anualmente ao
Conselho Nacional da Seguridade Social relatório
circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de
que trata este artigo será requerida ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), que terá o prazo de
30 (trinta) dias para despachar o pedido. (Negritei)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange
empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica
própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
Vale dizer, por ocasião do julgamento do MI 232, em
02/08/1991, o art. 55 da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991,
publicada em 25/07/1991, já estava em vigor e, ainda assim, o
Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a omissão legislativa
formalizando na ocasião o dispositivo: “declarar-se o estado de
mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, no
prazo de seis meses, adote ele as providências legislativas que se
impõem para o cumprimento da obrigação de legislar decorrente
do artigo 195, par. 7o, da Constituição”.
Por sua vez, no Mandado de Injunção n.o 605 (julgado em
30/08/2001, DJ 28/09/2001), impetrado por entidade sem fins
lucrativos, que se dizia beneficente, Sua Excelência o Ministro
Ilmar Galvão entendeu ser a impetrante carecedora da ação, pois, a
pretexto de obter o suprimento da omissão do legislador, como
ocorreu no MI 232, na verdade, pretendia a correção do vício de
inconstitucionalidade, vez que a matéria do art. 195, § 7.o, da
Constituição Federal, ao tempo da nova impetração e pelo que
alegava o próprio impetrante, estava sendo reconhecida pelo Poder
Público como regulamentada no art. 55 da Lei 8.212/1991, com as
alterações da Lei 9.732/1998. Eis a ementa do julgado:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. ENTIDADE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 195, § 7.o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N.o 9.732/98.
Não cabe mandado de injunção para tornar efetivo o
exercício da imunidade prevista no art. 195, § 7.o, da
Carta Magna, com alegação de falta de norma
regulamentadora do dispositivo, decorrente de suposta
inconstitucionalidade formal da legislação ordinária que
disciplinou a matéria. Impetrante carecedora da ação. (MI
605, Relator ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado
em 30/08/2001, DJ 28/09/2001 PP-00038 EMENT
VOL-02045-01 PP-00051)
Após longas controvérsias e decisões sem efeitos vinculantes, o
Supremo Tribunal Federal recebeu em seu protocolo, em
09/10/2007, o Recurso Extraordinário n.o 566.622, que teve a sua
Repercussão Geral reconhecida, em 23/02/2008, conforme ementa
que se reproduz:
REPERCUSSÃO
GERAL
-
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
-
IMUNIDADE
-
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
-
ARTIGO 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Admissão pelo Colegiado Maior. (RE 566.622 RG,
Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 21/02/2008, DJe-074 DIVULG 24/04/2008 PUBLIC
25/04/2008 EMENT VOL-02316-09 PP-01919)
Para a referida Repercussão Geral anotou-se o Tema 0032, com o
título da indagação a ser respondida: “Reserva de lei
complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade
tributária às entidades beneficentes de assistência social”
(23/02/2008). Vale dizer, firmou-se tema para definir, a luz dos
arts. 146, inciso II, e 195, § 7.o, da Constituição, se os requisitos
legais necessários para as entidades beneficentes de assistência
social exercerem a imunidade relativa às contribuições de
seguridade social podem ser previstos em lei ordinária ou se a
disciplina deve vir, exclusivamente, em lei complementar.
Hodiernamente, a Tese Fixada é: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas
a serem por elas observadas” (18/12/2019, Tese do Tema
32/STF).
Porém, em assentada inicial à embargos de declaração da
Procuradoria da Fazenda Nacional, a Tese Fixada (hoje superada)
tinha sido anotada, nestes termos: “Os requisitos para o gozo de
imunidade hão de estar previstos em lei complementar”
(23/02/2017).
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

Colhe-se na leitura pública das peças do referido RE 566.622,
com acesso no site do Supremo Tribunal Federal1, que no Acórdão
de Apelação Cível n.o 2005.04.01.025105-2/RS, do Egrégio
Tribunal Regional Federal da 4a Região, o caso concreto tangencia
sobre a vindicada imunidade a que faria jus a “Sociedade
Beneficente de Parobé” (atual Associação Beneficente de Parobé,
nomenclatura colhida em embargos de declaração pendente de
julgamento no RE 566.622, protocolado em 15/05/2020 e concluso
em 27/05/2020).
Lê-se que na origem do caso concreto tem-se “ação anulatória”
objetivando cancelar NFLD (n.o 32.725.284-7) de determinação e
exigência de contribuições sociais previdenciárias patronais do
período de apuração compreendido entre 10/1992 a 09/1998,
inclusive, no valor de R$ 2.192.202,66 (montante consolidado em
Dezembro de 1998).
Para o citado período da exigência fiscal inexiste reconhecimento
de utilidade pública federal (obtida só após o período) e não há o
“Certificado
de
Registro
de
Entidade
de
Fins
Filantrópicos”/CEBAS. Tais informes probatórios se extraem do
acórdão do TRF-4. Por óbvio, inexistirá o requerimento do § 1.o do
art. 55 da Lei 8.212.
Ainda quanto ao contexto probatório do caso concreto no RE
566.622, consta que o juízo de primeiro grau julgou procedente o
pedido de cancelamento do lançamento formulado pela entidade,
considerando que restava comprovada a imunidade do art. 195, §
7.o, da Constituição Federal, pois a entidade cumpria os requisitos
do art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), tendo
incidentalmente, em controle difuso, pontuado que não era
necessário a entidade observar o art. 55 da Lei no 8.212, por ser
inconstitucional (todo ele, artigo 55), de modo a apontar o CTN
como a norma adequada para a disciplina da imunidade prevista
nos termos do art. 195, § 7.o, da Constituição, combinada com a
disciplina do art. 146, inciso II, da Carta da República.
O CEBAS e a utilidade pública federal no período da exigência
fiscal não foram, portanto, necessários ao reconhecimento da
imunidade. Por óbvio, também, não foi exigido o requerimento
previsto no § 1.o do art. 55 da Lei 8.212, que só ocorre se houver
CEBAS e utilidade pública.
O Egrégio Tribunal Regional, lado outro, entendeu que a norma
do art. 195, § 7.o, da Constituição Federal pode ser integralmente
regulado por lei ordinária, não sendo exigido lei complementar
para quaisquer matérias. Logo, o CEBAS e a utilidade pública
federal seriam documentos necessários e imprescindíveis ao
reconhecimento da imunidade, por força da disciplina do art. 55 da
Lei 8.212.

1
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoi
ncidente=2565291
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

De toda sorte, em flexibilização do entendimento firmado, a
Corte de origem reconheceu que os certificados expedidos pelo
Poder Público têm eficácia declaratória e constituem prova pré-
constituída de situação fática.
Deste modo, o Egrégio TRF-4 esclareceu que admite que as
entidades
possam,
por
outros
meios,
comprovar
que,
materialmente, fazem jus a imunidade, de modo a permitir que lhe
seja concedido o benefício mesmo sem CEBAS ou sem a
declaração de utilidade pública. No entanto, para o caso concreto
considerou não constar nos autos elementos probatórios suficientes
a fim de conferir à prova documental eficácia retroativa,
especialmente em razão da lei ordinária (Lei 8.212, art. 55) possuir
maior extensão (mais requisitos) que o art. 14 do CTN, tendo a
entidade se limitado a produzir provas com base em normativo de
menor amplitude, pelo que, por óbvio, juntou menos elementos de
prova do que o necessário.
Em suma, a entidade não comprovou, ainda que materialmente,
os requisitos previstos na lei ordinária (art. 55 da Lei 8.212) por
entender que não devia a ela se submeter, mas observou e
demonstrou se adequar e cumprir o art. 14 do CTN. Não
comprovou CEBAS, não comprovou utilidade pública, não
comprovou gratuidade na forma do inciso III do art. 55 e, por
óbvio, não terá requerido o benefício na forma do § 1.o do art. 55
da Lei 8.212.
Irresignado com a reforma da sentença pelo Egrégio TRF, a
entidade interpôs o recurso extraordinário, que tomou ampla
repercussão, e formulou o pedido específico, a saber: “a) seja
provido
o
presente
recurso
extraordinário,
mediante
o
reconhecimento da violação pela decisão recorrida ao disposto
nos artigos 195, § 7o e 146, inciso II da Constituição Federal,
declarando-se o direito da recorrente à imunidade tributária ao
recolhimento de contribuições sociais previdenciárias patronais -
uma vez que a mesma atende a todos os requisitos dispostos no
artigo 14 do CTN (conforme expressamente reconhecido pela
decisão recorrida), norma apta a regulamentar a imunidade
tributária em discussão, forte nos artigos 195, §7o e 146, inciso II
da Constituição Federal e artigo 14 do CTN - e consequentemente,
anulando-se o débito previdenciário objeto da presente demanda,
consubstanciado nos autos da NFLD no 32.725.284-7”.
Em mérito, a entidade pretendia sua imunidade, eis que atende o
art. 14 do CTN e, em plano de fundo, objetiva para atingir seu fim
a inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei 8.212.
No voto condutor vencedor do relator, da lavra de Sua Excelência
Ministro Marco Aurélio, consignou-se o seguinte esclarecimento
para a matéria de fato, extraído das instâncias inferiores (soberana
nos assuntos fáticos), com as pertinentes e necessárias razões de
decidir em relação ao ponto, conforme se extrai do acórdão:
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –
Sociedade Beneficente de Parobé, mantenedora do
Hospital São Francisco de Assis, mediante o recurso
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

extraordinário, interposto com alegada base na alínea “a”
do permissivo constitucional, insurge-se contra o
acórdão, de folha 570 a 579, por meio do qual o Tribunal
Regional Federal da 4a Região deu provimento a apelação
do Instituto Nacional do Seguro Social, assentando a
constitucionalidade da redação original do artigo 55 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ante o previsto no
artigo 195, § 7o, da Carta Federal. O dispositivo ordinário
estabeleceu as condições legais, requeridas pelo preceito
constitucional, para entidades beneficentes de assistência
social gozarem da imunidade tributária em relação às
contribuições de seguridade social.

Na origem, a recorrente formalizou ação
ordinária anulatória de débito fiscal, objetivando ver
afastada a cobrança de contribuições sociais, porque seria
titular da imunidade tributária prevista no artigo 195, §
7o, do Diploma Maior. O Juízo reconheceu a existência
do direito pleiteado.

Citou resultado de perícia contábil (folha 248 a
251) no sentido de a Sociedade Beneficente preencher os
requisitos versados no artigo 14 do Código Tributário
Nacional e reconheceu a inconstitucionalidade incidental
do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, haja vista ter
invadido campo reservado a lei complementar, segundo o
artigo 146, inciso II, da Carta da República.

O Tribunal Regional, ao reformar a sentença,
disse da ausência da imunidade, asseverando serem
legítimas as exigências enumeradas no mencionado
artigo 55, porquanto traduzem requisitos objetivos à
caracterização da instituição como beneficente e
filantrópica. Frisou o precedente do Supremo na Medida
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2.028/DF, relator ministro Moreira Alves, julgada em 11
de novembro de 1999, para afastar a necessidade de lei
complementar a dispor sobre as condições essenciais a
alcançar a imunidade questionada. Consignou remissão
genérica a lei, sem referência expressa a norma
complementar, pelo artigo 195, § 7o, da Carta de 1988, a
disciplinar as formalidades indispensáveis ao implemento
do direito, revelada, assim, a possibilidade de regulação
da matéria por lei ordinária sem que isso implique ofensa
ao artigo 146, inciso II, da Carta Fundamental.
(...)
É o relatório.
VOTO
(...)

Incumbe ao Supremo, portanto, neste momento,
elucidar a questão, fixando, com contornos de
definitividade, a delimitação da competência regulatória
concernente à regra do § 7o do artigo 195 da Carta de
1988.
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

O que se tem quanto à imunidade tributária do §
7o do artigo 195 da Carta da República? Segundo o
preceito, são “isentas” de contribuição à seguridade
social as entidades beneficentes de assistência social que
“atendam às exigências estabelecidas em lei.” O
equívoco da redação já foi superado pelo Supremo na
mencionada Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.028/DF, relator ministro
Moreira Alves. Não se trata de isenção, mas de
imunidade, autêntica “limitação ao poder de tributar”.
(...)

Cabe à lei ordinária apenas prever requisitos que
não extrapolem os estabelecidos no Código Tributário
Nacional ou em lei complementar superveniente, sendo-
lhe vedado criar obstáculos novos, adicionais aos já
previstos em ato complementar. Caso isso ocorra,
incumbe proclamar a inconstitucionalidade formal.
Revelada essa óptica, cumpre assentar a pecha quanto ao
artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, revogado pela Lei no
12.101, de 2009.

Consoante a redação primitiva do aludido artigo
55 e incisos, as entidades beneficentes de assistência
social apenas podem usufruir do benefício constitucional
se atenderem, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

– Inciso I: serem reconhecidas como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou
municipal;

– Inciso II: serem portadoras do Cerificado ou do
Registro de Entidades de Fins Filantrópicos, fornecido
pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a
cada três anos;

– Inciso III: promoverem a assistência social
beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
(...)

Salta aos olhos extrapolar o preceito legal o rol
de requisitos definido no artigo 14 do Código Tributário
Nacional.
Não
pode
prevalecer
a
tese
de
constitucionalidade formal do artigo sob o argumento de
este dispor acerca da constituição e do funcionamento das
entidades beneficentes. De acordo com a norma
discutida, entidades sem fins lucrativos que atuem no
campo da assistência social deixam de possuir direito à
imunidade prevista na Carta da República enquanto não
obtiverem título de utilidade pública federal e estadual ou
do Distrito Federal ou municipal, bem como o
Certificado ou o Registro de Entidades de Fins
Filantrópicos fornecido, exclusivamente, pelo Conselho
Nacional de Serviço Social. Ora, não se trata de regras
procedimentais acerca dessas instituições, e sim de
formalidades
que
consubstanciam
“exigências
estabelecidas em lei” ordinária para o exercício da
imunidade. Tem-se regulação do próprio exercício da
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

imunidade tributária em afronta ao disposto no artigo
146, inciso II, do Diploma Maior.

Sob o pretexto de disciplinar aspectos das
entidades pretendentes à imunidade, o legislador
ordinário restringiu o alcance subjetivo da regra
constitucional, impondo condições formais reveladoras
de autênticos limites à imunidade. De maneira disfarçada
ou não, promoveu regulação do direito sem que estivesse
autorizado pelo artigo 146, inciso II, da Carta.
(...)

Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no
8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da
imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da
Carta da República, que revelam verdadeiras condições
prévias ao aludido direito e, por isso, deve ser
reconhecida
a
inconstitucionalidade
formal
desse
dispositivo no que extrapola o definido no artigo 14 do
Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146,
inciso II, da Constituição Federal. Os requisitos legais
exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não
editada nova lei complementar sobre a matéria, são
somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.

Chego à solução do caso concreto ante a
inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212,
de 1991, e a moldura fática delineada no acórdão
recorrido.

Atua-se em sede excepcional à luz da base fática
delineada pelo Tribunal de origem, considerando-se as
premissas constantes do acórdão impugnado. Há de se
realizar o enquadramento jurídico-constitucional relativo
ao teor do pronunciamento atacado.

O Juízo, ao julgar procedentes os pedidos
formulados, assentou satisfazer a recorrente as condições
estabelecidas no artigo 14 do Código Tributário
Nacional, dispensando-a de cumprir os requisitos do
artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, por concluir pela
inconstitucionalidade formal do preceito. Essa questão de
fato não foi alvo de impugnação no Tribunal Regional,
tendo a sentença sido reformada ante entendimento
diverso quanto à validade da norma ordinária.

Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto
consignado na instância soberana no exame dos
elementos probatórios do processo – que a recorrente
preenche os requisitos veiculados no Código Tributário,
dou
provimento
ao
recurso
para,
declarando
a
inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212,
de 1991, restabelecer o entendimento constante da
sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o
artigo 195, § 7o, da Carta Federal e, consequentemente,
desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de
Dívida Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da
respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de
sucumbência.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

No voto condutor da divergência, da lavra de Sua Excelência
Ministro Teori Zavascki, consignou-se o seguinte esclarecimento
para a matéria de fato, extraído das instâncias inferiores (soberana
nos assuntos fáticos), com as pertinentes e necessárias razões de
decidir em relação ao ponto, conforme se extrai do acórdão:
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI – 1. Na
sessão Plenária de 4 de junho de 2014, foram apregoados
para
julgamento
conjunto
4
ações
diretas
de
inconstitucionalidade (ADI ́s 2028; 2036; 2228; e 2621),
então atribuídas à relatoria do Ministro Joaquim Barbosa,
e um recurso extraordinário (RE 566.622, representativo
do Tema 032, segundo o módulo de repercussão geral do
sítio do Tribunal), este de relatoria do Ministro Marco
Aurélio. Os 5 casos compartilham uma base discursiva
comum. Em todos eles, entidades dedicadas a serviços de
saúde e de educação questionam a legitimidade de
dispositivos da legislação ordinária e infraconstitucional
que estabeleceram requisitos e procedimentos a serem
cumpridos para fins de enquadramento na qualificação de
“entidades
beneficentes
de
assistência
social”,
indispensável para a fruição da imunidade prevista no art.
195, § 7o, do texto constitucional.

Na ocasião, o voto do Ministro Joaquim Barbosa,
relator das ADIs teve a seguinte conclusão:

"Ressalvando expressamente a
possibilidade
de
exame
da
intensidade da restrição que o
critério
adotado
para
reconhecimento da imunidade impõe
às escolhas lícitas do cidadão em
suas
atividades
beneficentes
e
filantrópicas,
julgo
parcialmente
procedentes as ações diretas de
inconstitucionalidade, confirmando
a medida liminar, para reconhecer a
inconstitucionalidade do art. 1o, na
parte em que alterou a redação do
art. 55, inciso III, da Lei no 8.212, de
24/7/1991, e acrescentou-lhe os § §
3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o, 5o
e 7o, da Lei no 9.732, de 11/12/1998.

Declaro inconstitucionais o art.
55, II da Lei 8.212/1991, tanto em
sua redação original, como na
redação dada pela Lei 9.429/1996, o
art. 18, III e IV, da Lei 8.742/1993,
do art. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e
par. ún., do Decreto 2.536/1998 e
dos arts. 1o, IV, 2o, IV, §§ 3o e 7o, §
4o, do Decreto 752/1993.

Em relação ao RE 566.622, dou-
lhe provimento.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

É como voto."

O Ministro Marco Aurélio, relator do RE
566.622, votou, por sua vez, pelo provimento do recurso,
“declarando a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei
8.212, de 1991”. A Ministra Cármen Lúcia e o Ministro
Roberto Barroso aderiram aos votos proferidos pelos
relatores. Nesse estágio do julgamento, pedi vista dos
autos.
(...)

4. O debate a respeito do instrumento normativo
apropriado à regulamentação de imunidades é antigo,
remontando à ordem constitucional pretérita (RE 93.770,
1a Turma, Rel. Min. Soares Muñoz, DJ de 3/4/81). Ainda
sob a sua égide, cunhou-se conhecida doutrina que
distingue dois campos de conformação legislativa
diversos, um deles passível de satisfação por lei
ordinária, respeitante a aspectos de constituição e
funcionamento de entidades de assistência social, e outro,
acessível apenas à valoração do legislador complementar,
referente aos “lindes objetivos” da própria imunidade.
(...)

Posteriormente, e agora tendo por objeto a
imunidade de contribuições previdenciárias hospedada no
art. 195, § 7o, da Constituição Federal, a mesma doutrina
foi invocada para validar dispositivo do art. 55, II, da Lei
8.212/91, que exige a obtenção do certificado de entidade
de
fins
filantrópicos
como
requisito
para
o
enquadramento na situação de imunidade. Nesta ocasião,
decidiu-se que “Sendo o Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos mero reconhecimento, pelo Poder Público,
do preenchimento das condições de constituição e
funcionamento, que devem ser atendidas para que a
entidade receba o benefício constitucional, não ofende os
arts. 146, II, e 195, § 7o, da Constituição Federal a
exigência de emissão e renovação periódica prevista no
art. 55, II, da Lei 8.212/91” (RE 428815 AgR, 1a Turma,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 24/6/05)
(...)

Esse
entendimento
esposado
pelo
Min.
Sepúlveda Pertence parece bem compatibilizar a
utilização das leis complementar e ordinária no tocante à
regulamentação,
respectivamente,
das
imunidades
tributárias e das entidades que dela devem fruir.
(...)

(...). Reconhece-se que há, de fato, um terreno
normativo a ser suprido pelo legislador ordinário,
sobretudo no desiderato de prevenir que o benefício seja
sorvido por entidades beneficentes de fachada. Não se
nega, porém, que intervenções mais severas na liberdade
de ação de pessoas jurídicas voltadas ao assistencialismo
constituem matéria típica de limitação ao poder de
tributar e, por isso, só poderiam ser positivadas pelo
legislador complementar.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

(...)

(...). Ainda persiste uma indesejável percepção de
incerteza neste particular, o que tem fomentado um
pródigo contencioso judicial no tema.

A subsistência dessa indefinição deve-se, é
preciso dizê-lo, a certa fluidez do critério eclético
(objetivo-subjetivo) que tem sido prestigiado na
jurisprudência da Corte, sobretudo quando considerada a
natureza – eminentemente subjetiva – da imunidade
radicada no art. 195, § 7o, da CF.

Não há dúvidas de que esse critério resolve com
prontidão questões mais simples, elucidando, por
exemplo, a que se coloca em relação a normas de
procedimento, que imputam obrigações meramente
acessórias às entidades beneficentes, em ordem a
viabilizar a fiscalização de suas atividades. Aí sempre
caberá lei ordinária. Porém, o critério não opera com a
mesma eficiência sobre normas que digam respeito à
constituição e ao funcionamento dessas entidades. Afinal,
qualquer comando que implique a adequação dos
objetivos sociais de uma entidade a certas finalidades
filantrópicas (a serem cumpridas em maior ou menor
grau) pode ser categorizada como norma de constituição
e funcionamento, e, como tal, candidata-se a repercutir na
possibilidade de fruição da imunidade.

Perde sentido, nessa perspectiva, a construção
teórica até aqui cultivada pelo Tribunal, (...).
(...)

Daí a relevância de se buscar um parâmetro mais
assertivo a respeito da espécie legislativa adequada ao
tratamento
infraconstitucional
da
imunidade
de
contribuições previdenciárias. É o que se passará a
propor.

6. Há quem compreenda que – mesmo diante da
literalidade do art. 195, § 7o, da CF – não haveria espaço
algum para a atuação do legislador ordinário na matéria.
(...)
(...)
7. Resta saber, enfim, qual é a espécie legislativa que
deve ser manipulada para garantir que o art. 195, § 7o, da
CF alcance os elevados propósitos que lhe foram
assinalados. Não são desprezíveis os argumentos que
enxergam na lei ordinária veículo apropriado à definição
do conceito de entidade beneficente. (...).

Sem embargo dessas ponderáveis razões, não há
como negar a superioridade da tese contrária, que
reclama lei complementar para esse desiderato. É que a
imunidade se diferencia das isenções e demais figuras de
desoneração tributárias justamente por cumprir uma
missão mais nobre do que estas últimas. A imunidade de
contribuições sociais serve não apenas a propósitos
fiscais, mas à consecução de alguns dos objetivos que são
fundamentais para a República, como a construção de
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

uma sociedade solidária e voltada para a erradicação da
pobreza. Objetivos fundamentais da República não
podem ficar à mercê da vontade transitória de governos.
(...).

Ora, se assim é, não se pode conceber que fique o
regime jurídico das entidades beneficentes sujeito a
flutuações
legislativas
erráticas,
não
raramente
influenciadas por pressões arrecadatórias de ocasião. É
inadmissível que tema tão sensível venha a ser regulado,
por exemplo, por meio de medida provisória, como já
ocorreu (MP ́s 2.187/01 e 446/08).
(...)

Tendo em vista, portanto, a relevância maior das
imunidades de contribuições sociais para a concretização
de uma política de Estado voltada à promoção do mínimo
existencial e a necessidade de evitar que sejam as
entidades compromissadas com esse fim surpreendidas
com bruscas alterações legislativas desfavoráveis à
continuidade de seus trabalhos, deve incidir, no
particular, a reserva legal qualificada prevista no art. 146,
II, da Constituição Federal. É essencial frisar, todavia,
que essa proposição não produz uma contundente
reviravolta na jurisprudência da Corte a respeito da
matéria, mas apenas um reajuste pontual. Aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização
e
controle
administrativo
continuam
passíveis de definição em lei ordinária. A lei
complementar é forma somente exigível para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas por elas.

8. Justamente por isso, a consolidação desse
entendimento não há de culminar na procedência integral
das ações propostas. Neste ponto, há que consignar uma
divergência com os votos até aqui proferidos. São
inconstitucionais, pelas razões antes expostas, os artigos
da Lei 9.732/98que criaram contrapartidas a serem
observadas pelas entidades beneficentes. Também o são
os dispositivos infra legais atacados nessas ações (arts. 1o
IV; 2o, IV e §§ 1o e 3o; 7o, § 4o, do Decreto 752/93), que
perderam o indispensável suporte legal do qual derivam.
Contudo, não há vício formal – nem tampouco material –
nas normas acrescidas ao inciso II do art. 55 da Lei
8.212/91 pela Lei 9.429/96 e pela MP 2.187/01, essas
últimas impugnadas pelas ADI ́s 2228 e 2621.
(...)

(...). Como o conteúdo da norma tem relação com
a certificação da qualidade de entidade beneficente, fica
afastada atese de vício formal. Cuidam essas normas de
meros aspectos procedimentais necessários à verificação
do atendimento das finalidades constitucionais da regra
de imunidade. Neste aspecto, sempre caberá lei ordinária,
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

como já reafirmado em outras oportunidades pela
jurisprudência do STF. É insubsistente, ainda, a alegação
de violação aos §§ 1o e 6o do art. 199 da CF, por confusão
dos conceitos de entidade beneficente e entidade
filantrópica. A mera designação, pela Lei 9.429/96, do
certificado necessário para fruir a imunidade como
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos não induz à
conclusão de que todos os serviços tenham que ser
forçosamente prestados de modo gratuito. (...).

Também não é possível extrair, como quer a
requerente, da mera exigência de registro e obtenção de
certificado, uma violação implícita à vedação de
delegação de poderes. Trata-se, no ponto, de competência
administrativa legítima (...).
(...)

10. Uma consideração específica há de ser feita
em relação ao recurso extraordinário 566.622, que
também enfrenta a problemática aqui tratada a respeito
do veículo normativo adequado para dispor sobre o modo
beneficente a ser observado pelas entidades imunes do
art. 195, § 7o, da CF. O acórdão recorrido, proveniente do
TRF da 4a Região, indeferiu a imunidade pleiteada pela
recorrente, a Sociedade Beneficente de Parobé, louvando-
se não apenas em elementos jurídicos, mas também em
circunstâncias de fato. No plano jurídico, embora
acatando a decisão liminar proferida na ADI 2028,
assentou aquela Corte Federal “a legitimidade das
exigências elencadas na Lei no 8.212/91, na medida em
que traduzem os requisitos objetivos inerentes à
caracterização
da
entidade
como
beneficente
e
filantrópica”,
no que incluiu,
especificamente,
a
apresentação de título de utilidade pública federal e, à
época, do certificado de registro de entidade de fins
filantrópicos. Quanto ao outro aspecto, o acórdão
recorrido afirmou expressamente a ausência de provas
suficientes sobre importantes fatos da causa, a saber: (a)
“quanto ao primeiro requisito da Lei no 8.212/91, há lei
municipal e estadual declarando a utilidade pública da
entidade, faltando a declaração na esfera federal”; e (b)
“não há nos autos o certificado de entidade de fins
filantrópicos, fornecido pelo CNAS, nem existem
elementos que permitam inferir o momento em que
implemento de todos os requisitos legais para a
concessão do benefício, para conferir à prova documental
eficácia retroativa”.

A tese subscrita no recurso extraordinário é
apenas uma, de infringência aos arts. 146, II, e 195, § 7o,
da CF, sob a alegação de que somente os requisitos do
CTN poderiam ser exigidos para fins de fruição da
imunidade de contribuições sociais. Bem se percebe,
assim, que, não obstante o voto ora proferido reconhecer
a reserva de lei complementar como veículo adequado à
definição do modo beneficente de prestar assistência
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

social, em especial quanto a contrapartidas, este
fundamento não é suficiente para conduzir um juízo de
provimento do recurso extraordinário. É que, conforme
explicitado, há também um domínio jurídico suscetível
de disciplina por lei ordinária, como o que diz respeito à
outorga a determinado órgão da competência de
fiscalizar, mediante a emissão de certificado, o
suprimento dos requisitos para fruição da imunidade do
art. 195, §7o, da CF. E ficou expresso, no acórdão
recorrido, que a demandante não satisfez uma das
exigências validamente previstas ela Lei 8.212/91, a
saber, a do seu art. 55, I, de obtenção de título de
utilidade pública federal. Isto é bastante para manter a
autoridade do acórdão recorrido, frustrando a pretensão
recursal.

Sugere-se, assim, quanto ao Tema 32, seja
consolidada, para efeitos de repercussão geral, a tese de
que a reserva de lei complementar aplicada à
regulamentação da imunidade tributária prevista no art.
195, § 7o, da CF limita-se à definição de contrapartidas a
serem observadas para garantir a finalidade beneficente
dos serviços prestados pelas entidades de assistência
social, o que não impede seja o procedimento de
habilitação dessas entidades positivado em lei ordinária.

11. Ante o que se vem de expor, manifesto-me no
sentido de que:
(...)
(d) seja negado provimento ao RE 566.622; e (e) caso se
confirme, nos demais pontos, diferentemente do aqui
sustentado, a orientação adotada no voto do Ministro
relator, que a declaração de inconstitucionalidade do art.
55, II, da Lei 8.212/91 (na redação que lhe foi conferida
tanto pela Lei 9.429/96 quanto pela MP 2.187/01), bem
como do art. 9o, § 3o; e 18, III e IV, da Lei 8.742/93 (na
redação que lhes foi conferida pela MP 2.187/01), seja
formalizada sem pronúncia de nulidade, pelo prazo de 24
meses, comunicando-se o parlamento a respeito do que
vier a ficar decidido para que delibere aquela instância da
maneira que entender conveniente.
Em aditamento ao voto condutor vencedor do relator, da lavra de
Sua Excelência Ministro Marco Aurélio, consignou-se o seguinte
esclarecimento em respeitosa contraposição ao afirmado pela douta
divergência:
O
SENHOR
MINISTRO
MARCO
AURÉLIO
(RELATOR) – Indiquei o adiamento da apreciação deste
processo considerados os pedidos de vista das ações
diretas de inconstitucionalidade no 2.028, no 2.036, no
2.228 e no 2.621, bem assim a divergência suscitada pelo
ministro Teori Zavascki em relação ao voto mediante o
qual dei provimento ao recurso, consignando:

O Juízo, ao julgar procedentes os
pedidos
formulados,
assentou
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

satisfazer a recorrente as condições
estabelecidas no artigo 14 do Código
Tributário Nacional, dispensando-a
de cumprir os requisitos do artigo 55
da Lei no 8.212, de 1991, por
concluir pela inconstitucionalidade
formal do preceito. Essa questão de
fato não foi alvo de impugnação no
Tribunal Regional, tendo a sentença
sido reformada ante entendimento
diverso quanto à validade da norma
ordinária.

Assim, sendo estreme de dúvidas
– porquanto consignado na instância
soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a
recorrente preenche os requisitos
veiculados no Código Tributário,
dou provimento ao recurso para,
declarando a inconstitucionalidade
formal do artigo 55 da Lei no 8.212,
de
1991,
restabelecer
o
entendimento constante da sentença
e assegurar o direito à imunidade de
que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal
e,
consequentemente,
desconstituir o crédito tributário
inscrito na Certidão de Dívida Ativa
no 32.725.284-7, com a extinção da
respetiva execução fiscal. Ficam
invertidos os ônus de sucumbência.

O ministro Teori Zavascki, ao manifestar-se,
afirmou dissentir apenas no tocante à questão de fato.
Consoante discorreu, há duplo fundamento no acórdão
recorrido:
além
da
matéria
relativa
à
inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no
8.212/1991,
o
Tribunal
teria
assentado
a
não
comprovação da observância de outros requisitos para
fruição da imunidade. Segundo a óptica, surgiria
impróprio, ante o obstáculo fático, prover o recurso.

Ao reexaminar o pronunciamento atacado,
identifiquei a inexistência de fundamento de fato
autônomo
apto
a
ensejar
o
desprovimento
do
extraordinário. O Colegiado de origem afastou a
incidência dos artigos 1o, 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998,
presente o implemento de medida acauteladora no
processo relevador da ação direta de inconstitucionalidade no
2.028.
Consignou
a
inexigibilidade de prestação exclusivamente gratuita de
serviços à comunidade e da comprovação da oferta dos
serviços ao Sistema Único de Saúde, no percentual de
60%.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

Nada obstante, o Tribunal local aplicou ao caso a
redação original do artigo 55 da Lei no 8.212/1991. Com
base nele, fez ver que o recorrente não apresentou
Certificado
de
Registro
de
Entidade
de
Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social. Salientou a ausência de elementos
probatórios a atestarem o preenchimento de todos os
pressupostos legais.

Em voto, declarei a inconstitucionalidade de todo
o artigo 55 do aludido diploma, concluindo pela
incidência do artigo 14 do Código Tributário Nacional,
cujos requisitos foram observados pela recorrente,
conforme veiculado na sentença:

Assim, para manter o direito à
garantia à imunidade, é necessário
que a autora cumpra os requisitos de
enquadramento, que estão definidos
no art. 14 do CTN, sendo que os
pressupostos
estabelecidos
na
legislação previdenciária, para o
gozo do direito de isenção nela
contemplado, não interferem na
hipótese.
Os
requisitos
de
enquadramento, por tratar-se de
imunidade, nem poderiam ser, após
a CF/88, regulados por lei ordinária,
face ao disposto no art. 146, II,
aplicável às contribuições sociais,
que
no
atual
ordenamento
constitucional,
sujeitam-se
às
normas destinadas aos tributos.

Isto posto, devem ser analisados
os requisitos elencados no art. 14 do
Código Tributário Nacional, assim
redigido:

[...]

No caso em exame, a autora
cumpriu
satisfatoriamente
os
requisitos
supra-elencados,
conforme laudo pericial das fls. 248-
251, já que restou comprovado que
os recursos advindos são investidos
na atividade fim, não há distribuição
de lucros, os diretores não percebem
remuneração a qualquer título e há
regularidade dos livros em que
constam as receitas e despesas da
entidade. A despeito de não atingir o
percentual de atendimento gratuito e
não ter estabelecido convênio com o
SUS, refiro que isto não é requisito
estatuído no art. 14 do CTN e
ressalto o caráter beneficente e
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

assistencial
da
entidade,
que
normalmente sobrevive através de
doações
e
do
pagamento
dos
serviços prestados, de forma a
permitir
o
funcionamento
da
sociedade civil em questão e a
gratuidade dos serviços à população
carente.

O
ministro
Teori
Zavascki
entendeu
constitucional o artigo 55, inciso II, da Lei no 8.212/1991,
afirmando que se limita a reger aspecto procedimental
necessário ao atendimento das finalidades constitucionais
da regra de imunidade. Assentou ser exigível, por
exemplo, o Certificado de Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos. Daí porque desproveu o extraordinário.

A
conclusão
distinta
alcançada
por
Sua
Excelência no tocante a este extraordinário não decorre
de questão de fato, mas, sim, de divergência quanto ao
tema de fundo.

Ante o quadro, adito o voto para, esclarecido
quanto ao alcance da divergência verificada, manter a
conclusão no sentido do provimento do extraordinário,
assegurando o direito à imunidade de que trata o artigo
195, § 7.o, da Carta Federal e, consequentemente,
desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de
Dívida Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da
respectiva execução fiscal.
Em seguida, em nota taquigráfica Sua Excelência Ministro Marco
Aurélio completou:
A minha conclusão, sendo relator, permanece a mesma.
Não há a questão suscitada pelo ministro Teori Zavascki
– a existência de fundamento autônomo. Enquanto o
Juízo afastou a incidência do artigo 55 da Lei no
8.212/1991, o Tribunal revisor concluiu por essa
incidência. Em se tratando de imunidade, a teor do
disposto no artigo 146, III, da Constituição Federal,
somente lei complementar pode disciplinar a matéria.
Em primeiro julgamento o Supremo Tribunal Federal formalizou
acórdão, nestes termos: “acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal em prover o recurso extraordinário, nos termos
do voto do relator e por maioria”.
A decisão para formulação do acórdão continha o enunciado: “O
Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando
o tema 32 da repercussão geral, deu provimento ao recurso
extraordinário, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber,
Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Reajustou o voto o
Ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar o Relator. Em
seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘Os
requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar’. Não votou o Ministro Edson Fachin por suceder o
Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o Ministro
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23/02/2017”.
Eis a ementa do RE 566.622 naquela ocasião:
IMUNIDADE
–
DISCIPLINA
–
LEI
COMPLEMENTAR.
Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente
submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
(RE
566.622,
Relator
MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-186 DIVULG 22/08/2017 PUBLIC 23-08-
2017)
O referido RE 566.622 foi julgado em conjunto com as ADIs
2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, haja vista a
revogação do art. 55 da Lei 8.212 pela Lei 12.101.
Contudo, apesar de ter ocorrido julgamento em conjunto, a “tese”
das ADPF’s (ADI’s 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228) é singelamente
distinta, pois se colhe o seguinte trecho no item “2” da ementa
destas:
Aspectos
meramente
procedimentais
referentes
à
certificação, fiscalização e controle administrativo
continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei
complementar é forma somente exigível para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas por elas. (grifei)
Além disso, no mérito das ADPF’s (ADI’s 2.028, 2.036, 2.621 e
2.228), o voto vencedor foi de Sua Excelência o Ministro Teori
Zavascki, o qual conduziu as suas ratione decidendi de modo
similar a divergência posta no voto proferido no RE 566.622
(transcrito em partes acima).
Constou, expressamente, nos acórdãos das ADI’s (convertidas em
ADPF’s), que lei ordinária poderia tratar de aspectos procedimentais de certificação, fiscalização e controle
administrativo, enquanto no RE 566.622 se julgou inconstitucional
“todo” o art. 55 da Lei 8.212, no qual se inclui, por exemplo, o
inciso II que trata do CEBAS (certificação).
Em outras palavras, diferentemente da tese das ADI’s
(convertidas em ADPF’s) – nas palavras de Sua Excelência
Ministra Rosa Weber consignadas na decisão dos aclaratórios para
o qual foi designada redatora para o acórdão –, o RE 566.622
sugeria “que toda e qualquer normatização relativa às entidades
beneficentes de assistência social, inclusive sobre aspectos
meramente procedimentais, há de ser veiculada mediante lei
complementar”.
Buscando solver a contradição e com bastante acurácia, a
representação da União opôs Embargos de Declaração para instar a
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

Excelsa Corte a esclarecer a questão, assim como resolver suposta
obscuridade “decorrente da excessiva abrangência da tese”
firmada em repercussão geral.
Em segundo julgamento, apreciando os aclaratórios da Fazenda
Nacional, o Supremo Tribunal Federal formalizou acórdão, nestes
termos: “acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em
acolher parcialmente os embargos de declaração, para, sanando
os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que
lhe foram dadas pelos arts. 5o da Lei no 9.429/1996 e 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao Tema no 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: ‘A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas’, nos termos do voto da Ministra
Redatora para o acórdão e por maioria de votos”.
A decisão para formulação do acórdão contém o enunciado: “O
Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-
13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa
ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: ‘A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas’, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber,
Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio
(Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18/12/2019”.
Eis a ementa dos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional
no Recurso Extraordinário ED RE 566.622:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
SOB
O
RITO
DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME
CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E
2.621.
ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, §
7o,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
55,
II,
DA
LEI
No
8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

1. Aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de
definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas
no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com
efeito modificativo. (RE 566.622 ED, Relator(a):
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
Como se observa, nada foi consignado sobre mudança no
“resultado concreto” do recurso extraordinário, isto é, a respeito da
anulação da NFLD, do cancelamento do lançamento, vez que a
entidade não possuía CEBAS, nem tinha a declaração de utilidade
pública federal e, por óbvio, não formulou o requerimento do § 1.o
do art. 55.
Em verdade, a partir do voto condutor de Sua Excelência
Ministra Rosa Weber, no acórdão dos aclaratórios, extrai-se a
afirmação de que os julgamentos, no mérito, estavam corretos e
não foram modificados, alterando-se apenas a tese de
repercussão geral. Em voto de Sua Excelência colhe-se o seguinte
para confirmar o ponderado:

Ainda que sejam convergentes os resultados
processuais imediatos – o provimento do recurso
extraordinário e a declaração de inconstitucionalidade
dos preceitos impugnados nas ações objetivas – há,
efetivamente, duas teses jurídicas de fundo concorrendo
entre si.
Prosseguindo no julgamento dos aclaratórios Sua Excelência
Ministra Rosa Weber esclarece:

Daí já se vê que o entendimento segundo o qual
aspectos procedimentais, que não dizem com a própria
definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social, podem ser normatizados por lei
ordinária, não é incompatível com o provimento do RE.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

Essa compreensão, extraio dos autos, é a compartilhada
pela maioria dos votos que acompanharam o Ministro
Marco Aurélio no provimento do RE, segundo o que
apreendi
dos
fundamentos
externalizados.
Acompanharam, de fato, o relator do RE no provimento
do apelo, quanto à solução do caso concreto, sem, no
entanto, deixar de reconhecer a existência de um espaço
de conformação disponível à legislação ordinária
(pertinente aos aspectos meramente procedimentais).
Por conseguinte, tem-se no caso concreto do RE 566.622, a título
de mérito, o provimento do recurso extraordinário com o
cancelamento do lançamento, por reconhecimento material da
imunidade em relação a entidade tida por beneficente de
assistência social que comprovou os requisitos do art. 14 do CTN
(como relata as instâncias inferiores, soberanas nos fatos e, no
mérito, o voto de Sua Excelência Ministro Marco Aurélio). A
entidade não possuía o CEBAS e não detinha a declaração de
utilidade pública federal, ambos documentos exigidos no art. 55 da
Lei 8.212 e, por óbvio, não formulou o requerimento do § 1.o do
art. 55. Mesmo assim, a decisão dos aclaratórios declarou a
compatibilidade com a Constituição do inciso II do art. 55 da Lei
8.212 (previsão de certificação, CEBAS) e o fez sem que isso
impedisse, no mérito, o provimento do recurso e a extinção da
NFLD.
O que pode se extrair disso?
Parece-me, corolário lógico das ratione decidendi, que o inciso II
do art. 55 da Lei 8.212 é constitucional, pela técnica de julgamento
adotada pelo STF, quando seja compatível com procedimento
tendente a averiguar o cumprimento do modo beneficente
(firmados os requisitos em lei complementar) para fins de controlar
e fiscalizar as entidades tidas por beneficentes ao final sendo
emitida a certificação (CEBAS) que será prova pré-constituída, de
natureza declaratória, que atesta a condição imune. Condição
imune essa que resulta na limitação ao poder de tributar da
Administração Tributária e tem efeitos retroativos desde a origem
do atendimento dos requisitos postos em lei complementar.
Em paralelo, é impossível prevalecer as interpretações que não
sejam compatíveis com a Constituição (com a Tese firmada no
Tema 32), que, a partir de aspectos meramente formais sejam fim
em si mesmo para impossibilitar o gozo da imunidade das
entidades que cumprem os requisitos do modo beneficente
firmados em lei complementar, especialmente se o aspecto formal
exige, para seu atendimento, para sua obtenção, requisito material
que estiver posto em lei ordinária (não constando a exigência em
lei complementar).
Neste prisma, a certificação apenas deve atestar o cumprimento
das exigências materiais impostas na lei complementar, para
constituição de prova pré-constituída da a condição beneficente,
mas não podendo ser um fim em si mesmo, admitindo-se
comprovação dos requisitos da imunidade por outros meios,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

especialmente no regime do art. 55 da Lei 8.212 (e, também, da Lei
12.101, se fosse o caso, face a ADI 4.480, além da Tese do Tema
32).
Aliás, parece-me ser este o sentido do Acórdão CARF n.o 9303-
010.974, da 3.a Turma da Câmara Superior do CARF, em sessão de
11/11/2020, publicado em 18/01/2021, ainda que pendente análise
de embargo de declaração. Deste modo, por óbvio, o racional é
idêntico para o § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 (se não há CEBAS, não
haverá o requerimento previsto neste dispositivo). Destaco,
outrossim, que o CARF, em momento pretérito e por outros
fundamentos, já cancelou lançamento lastreado no § 1.o do art. 55
da Lei 8.212, a teor do Acórdão CARF n.o 2402-004.374, em
sessão de 04/11/2014, na 4.a Câmara da 2.a Turma Ordinária da 2.a
Seção. Logo, a controvérsia do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 é afeto
ao contencioso administrativo.
Ora, se o aspecto formal exigir, para seu cumprimento,
atendimento de aspecto material não previsto em lei complementar
(requisito não válido, portanto), será bem provável o não
atendimento e a não obtenção do requisito formal e se essa
ausência (requisito formal) for condição para o reconhecimento da
imunidade isso não está autorizado pela Tese firmada no Tema 32,
a partir da ratione decidendi do RE 566.622.
Veja-se que no caso concreto do RE 566.622 a entidade não tem
CEBAS (inciso II do art. 55), não tem declaração de utilidade
pública federal (inciso I do art. 55) e, por óbvio, não tem o
requerimento do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212. Já o caso destes
autos há o CEBAS, existe a declaração de utilidade pública federal
– fatos atestados pela própria autoridade fiscal –, situação que se
mostra, até mesmo, mais robusta que o caso do precedente maior e,
por conseguinte, não pode caminhar com solução diversa.
Tem-se tese de repercussão geral a ser observada por todos.
Observe-se o afirmado pela autoridade fiscal no caso destes autos
(e-fl. 39):
RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO
DEBCAD N. 37.228.646-1
(...)
II - APURAÇÃO DO DÉBITO:

A empresa, durante o período auditado, se
considerou uma entidade beneficente, com isenção de
contribuições previdenciárias, recolhendo apenas as
contribuições descontadas dos segurados empregados e
contribuintes individuais.

A
análise
da
documentação
da
entidade
demonstra que:

1 - É reconhecida como de utilidade pública
municipal, estadual e federal, desde 11/2002;

2 - É portadora do Registro e do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos
pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS
desde novembro de 2005;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

3 - Promove, gratuitamente, e em caráter
exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas
carentes;

4 - Não remunera, nem concede vantagens, sob
qualquer título, a seus diretores, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores;

5
-
Aplica integralmente seu resultado operacional na manutenção dos seus objetivos institucionais.

Mas, apesar de atender todos os requisitos legais
para obter o benefício de isenção da contribuição
previdenciária, não conseguiu demonstrar que solicitou a
isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social, conforme
determinava o art. 55, parágrafo 1, da Lei n. 8.212/91.

A empresa alega que solicitou o pedido de
isenção, porém não conseguiu localizar nenhum
protocolo que demonstre a solicitação. Por outro lado,
também não conseguimos localizar nos sistemas de
protocolo do INSS, este pedido. O setor encarregado de
analisar os documentos das entidades beneficentes, e de
emitir o Ato Declaratório de Isenção, também não
recebeu nenhum documento da entidade, em qualquer
tempo.

Diante do exposto, entendemos que, apesar da
entidade reunir todos os requisitos para solicitar a isenção
das contribuições previdenciárias, esta, até prova em
contrário, não foi solicitada, nem foi concedida. Logo,
são devidas as contribuições patronais incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais que prestaram serviços à entidade, no período
auditado.

Em 30/11/2009, foi publicada a Lei n. 12.101, a
partir da qual, o pedido de isenção deixou de existir. A
isenção pode agora ser exercida a partir da publicação da
certificação da entidade, mas o entendimento da Receita
Federal é de que esta lei não beneficiou a entidade em
relação aos fatos geradores ocorridos em 2006 e 2007,
quando o pedido de isenção era obrigatório, portanto as
contribuições previdenciárias continuam a serem devidas.
Diante deste contexto fático e na conformidade das razões de
decidir da Tese firmada no Tema 32, no RE 566.622, entendo que
é de observância obrigatória compreender que o art. 55 é
constitucional – exceto no que foi expressamente declarado
inconstitucional –, conforme a Constituição, no sentido de que não
pode tangenciar interpretação que condicione o gozo da imunidade
a aspecto meramente formal em si mesmo, como condição
constitutiva, se restar comprovado, pela fiscalização, que o aspecto
material do “modo beneficente”, previsto em lei complementar,
resta atendido.
É neste intelecto do racional da maioria da Excelsa Corte no
mérito do RE 566.622 que tenho a questão do § 1.o do art. 55 da
Lei 8.212 e cumpro a ordem emanada da tese firmada no Tema 32.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

Aguardar o deferimento pelo INSS e dentro de um prazo de trinta
dias para apreciação do pedido, pode até parecer ser ponto dentro
da normalidade, procedimental e dentro de uma regulamentação
razoável, no entanto, materialmente é limitador do poder de
tributar, inclusive por restringir o gozo imediato da imunidade que
não será usufruído a partir do momento do cumprimento dos
requisitos do modo beneficente adquiridos lá atrás. Sabe-se que a
Administração Tributária tem o deferimento do ato como de efeito
constitutivo (e não declaratório); quando muito, a imunidade era
concedida “a partir do protocolo” previsto no § 1.o do art. 55
da Lei 8.212 (e não do cumprimento dos requisitos). Talvez, por
isso, a Lei 12.101 findou com esse protocolo e estabeleceu que a
publicação do CEBAS seria suficiente para o gozo da imunidade
(Lei 12.101, art. 31).
Recorde-se que os requisitos (as condicionantes) deste caso
concreto foram, até mesmo, atestados em CEBAS e não é a data
deste certificado que indica a data do atendimento dos critérios do
modo beneficente. A data dos requisitos é anterior ao próprio
certificado; ela remonta a origem da observância das
condicionantes definidas na lei complementar. É, por isso, que o
art. 31 da Lei 12.101 foi declarado inconstitucional na ADI 4.480.
Ora, “a estipulação de um marco temporal para as condicionantes
exigidas para a fruição da imunidade” restringe a extensão da
imunidade e requer “regulamentação em lei complementar” 2.
Outro ponto a destacar, en passant, é que o art. 14 do CTN é,
atualmente,
até
lei
complementar
superveniente,
a
lei
complementar de regência. Isso pode ser bem extraído do
julgamento da ADI 4.480 que analisou a Lei 12.101, que sucedeu o
art. 55 da Lei 8.212. A conclusão, também, se extrai do mérito do
voto do relator no RE 566.622, que, neste ponto, não foi vencido
em suas conclusões. As conclusões em que foi vencido foram
exigir lei complementar para tudo, quando para estabelecer
procedimento para certificar as entidades com o escopo de
controlar e fiscalizar a imunidade das entidades tidas por
beneficentes pode ser por lei ordinária, que esteja em
compatibilidade com a Constituição.
Prossigo anotando que Sua Excelência Ministra Rosa Weber
lembrou, nas palavras de Sua Excelência Ministro Luís Roberto
Barroso, que a lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o
funcionamento e estrutura das entidades beneficentes, impor uma
limitação material ao gozo da imunidade. Ela pode normatizar
requisitos subjetivos associados à estrutura e funcionamento da
entidade beneficente, desde que isso não se traduza em
interferência com o espectro objetivo das imunidades. Demais
disto, Sua Excelência Luís Roberto Barroso afirmou em sua
manifestação própria nos aclaratórios “que uma coisa é
procedimento e outra coisa é exigência material.”

2 Trechos em "aspas" neste parágrafo extraídos da Nota SEI n.o 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME
(dispensando de contestar e recorrer, apesar das suas várias ressalvas).

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

Sua Excelência Ministra Rosa Weber destaca, também, que, para
Sua Excelência o Ministro Luiz Fux: “Então, basicamente, tudo
aquilo que influi diretamente da imunidade reclama lei
complementar, e aqueles aspectos procedimentais de habilitação
de documentos, apresentação dos documentos para ver a
categorização da sociedade como beneficente se submetem a uma
lei ordinária para a qual não há necessidade de quorum específico
para isso.”
Recorda, Sua Excelência Ministra Rosa Weber, que para Sua
Excelência o Ministro Dias Toffoli: “a lei complementar está
reservada aos requisitos para a concessão da referida imunidade,
e a lei ordinária, não só a lei ordinária, mas também os
regramentos – existem vários regramentos infranormativos aí, não
só infraconstitucionais, mas infralegais – que são emitidos pelos
órgãos públicos a respeito do tema, não podem estabelecer
requisitos, eles estabelecem, evidentemente, procedimentos”.
Sua Excelência Ministra Rosa Weber informa que, para Sua
Excelência o Ministro Ricardo Lewandowski: “o que diz respeito a
questões relativas à fiscalização, à certificação, eu acho que a lei
ordinária é suficiente. Então, é preciso fazer uma distinção entre
esses requisitos materiais para o reconhecimento da imunidade e
esses aspectos que eu chamaria de procedimentais. Para isso,
basta uma lei ordinária a meu ver.”
Em complemento, Sua Excelência Ministra Rosa Weber, afirma
que “a maioria do Colegiado reconhece a necessidade de lei
complementar para a caracterização das imunidades propriamente
ditas, admitindo, contudo, que questões procedimentais sejam
regradas mediante a legislação ordinária.” Consigna que no seu
entendimento “[n]ão paira dúvida, pois, sobre a convicção de que
a delimitação do campo semântico abarcado pelo conceito
constitucional de ‘entidades beneficentes de assistência social’,
por inerente ao campo das imunidades tributárias, sujeita-se à
regra de reserva de lei complementar, consoante disposto no art.
146, II, da Carta Política”.
Pontua, lembrando decisão de Sua Excelência Ministro Dias
Toffoli, na ADI 1802, que o entendimento da Corte é “no sentido
de reconhecer legítima a atuação do legislador ordinário, no trato
de questões procedimentais, desde que não interfira com a própria
caracterização da imunidade.” Isto é, transcrevendo decisão da
ADI 1802: “Os aspectos procedimentais necessários à verificação
do atendimento das finalidades constitucionais da regra de
imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e
ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por
lei ordinária”.
Logo, após amplos debates na Excelsa Corte e diante da tese
reformulada no Tema 32 da Repercussão Geral, pode-se afirmar
que naquilo que importe à definição do modo beneficente e de
atuação das entidades beneficentes e de assistência social, bem
como aos limites do gozo da garantia constitucional a
regulamentação será dada por lei complementar, competindo a lei
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

ordinária questões meramente procedimentais sobre controle e
fiscalização das entidades, inclusive pela certificação. Logo, sendo
possível lei ordinária para certificação, controle e fiscalização em
conformidade com a Constituição.
Nesta senda, cumpridas as contrapartidas – no caso específico
inclusive com certificação atestando o cumprimento do “modo
beneficente” –, não é necessária a requisição ao INSS ou a Receita
Federal (órgão arrecadador atual) para gozo da imunidade, ainda
mais, se este requerimento é um requisito adicional (além das
contrapartidas do “modo beneficente”) a impor suspensão ao gozo
da imunidade. Ora, a limitação ao gozo exige lei complementar e a
regra do § 1.o do art. 55, em uma interpretação limitadora,
constitutiva de imunidade a partir de deferimento e partir de
protocolo (regulamentação), não foi veiculado em lei complementar. Tanto é que a Nota SEI n.o 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME (dispensando de
contestar e recorrer, apesar das suas várias ressalvas) infere ser
conclusivo que para a Excelsa Corte3:
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos
desses julgados, chega-se às seguintes conclusões:
(...)
e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de
1998, também foram declarados formalmente nulos pela
Corte, demonstrando que (e.1) a estipulação de um marco
temporal para as condicionantes exigidas para a fruição
da imunidade e (e.2) o cancelamento da imunidade aos
que descumprirem os requisitos restringem a extensão da
imunidade
e
requerem
regulamentação
por
lei
complementar. (grifei)
Pretender que a fruição só ocorra após o deferimento do
requerimento ao INSS (ainda que retroaja ao protocolo), tendo o
órgão público prazo de trinta dias para deliberar (em prazo
impróprio, ainda que exista consequências regulamentares para a
demora que possa surgir na análise), na forma literalmente
explicitada no § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212, e sem efeito
declaratório ao nascedouro da imunidade ao cumprimento das
condicionantes (retroativo à origem da imunidade, e não apenas a
data do protocolo ou de eventual publicação do ato), não é
compatível com o Tema 32 da Repercussão Geral. Especialmente,
repita-se, quando já atendidas as contrapartidas condicionantes à
imunidade, inclusive na forma certificada.
O contexto acima descortinado possibilita concluir assistir razão
ao Preclaro relator Conselheiro Martin da Silva Gesto, que, aliás,
foi assertivo em suas razões de decidir.

3 Em julgamento pretérito deste Colegiado – Acórdão CARF n.o 2202-006.801, sessão de 06 de julho de 2020 –, este
Conselheiro ponderava observar a dispensa de contestar e recorrer na nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da
Lei n.o 10.522, de 2002.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

Aliás, para ampla reflexão, importante dizer, como acima já
pontuei, que no regime da atual Lei 12.101, que regula
hodiernamente aspectos da imunidade do art. 195, § 7.o, da Carta
da República, o art. 314 da Lei 12.101 é aproximado do § 1o do art.
55 da Lei n.o 8.2125 (sendo seu sucessor) e foi efetivamente
declarado inconstitucional na ADI n.o 4.480, inclusive já julgados
embargos de declaração da Procuradoria da Fazenda Nacional (ao
tema da Nota SEI referenciada pendia a modulação, que não
ocorreu ao seu julgar os aclaratórios). Veja-se o que Sua
Excelência o Ministro Gilmar Mendes afirmou:

... cabe ressaltar que o Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento sumulado, com o qual estou
de acordo, no sentido de que:
“O certificado de entidade beneficente de assistência
social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui
natureza declaratória para fins tributários, retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a
fruição da imunidade”. (Súmula 612, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 9.5.2018, DJe 14.5.2018)

Nesse contexto, entendo que o exercício da
imunidade deve ter início assim que os requisitos
exigidos pela lei complementar forem atendidos. (grifei)

Colho,
a
propósito,
da
manifestação
da
Procuradoria-Geral da República que esse dispositivo
[art. 31, Lei 12.101], “ao estabelecer o termo inicial para
que as entidades possam exercer o direito à imunidade
da contribuição para a seguridade social, trata de tema
relativo
aos
limites
da
garantia
constitucional,
adentrando matéria submetida à reserva de lei
complementar” (eDOC. 13, p. 14). (grifei)

Assim, entendo formalmente inconstitucional o
artigo 31 da Lei 12.101/2009.
Demais disto, penso que, na forma como estou acompanhando a
relatoria, aplicando o Tema 32, não há qualquer violação à Súmula
CARF n.o 2, pois, no caso concreto, podemos afirmar haver
distinguishing. Os fatos e a matéria de direito não permitem que
haja subsunção deles ao escopo sumular e deixo expresso meu
entendimento por todas as razões apresentadas. Ademais, é dever
informar que a Excelsa Corte, no RE 566.622, ordenou a
suspensão, pelo CARF, de todos os processos relativos ao Tema 32
da Repercussão Geral, enquanto não sobreviesse decisão definitiva,
e o Egrégio Conselho, após julgamento dos primeiros aclaratórios,
àqueles interpostos pela Fazenda Nacional, entendeu que o
julgamento se tornou definitivo para a Administração Tributária,
ainda que sem trânsito em julgado (pendente segundo aclaratórios,
agora do contribuinte), ordenando que todos os processos com a

4 Lei 12.101, Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data
da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
5 Lei 8.212, Art. 55, § 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

temática voltassem a tramitar e aqui estamos a julgar estes autos
respeitando o disciplinado pela Administração.
Além do mais, a Câmara Superior de Recursos Fiscais apreciou
matéria similar, sem qualquer alegação de afronta a enunciado
sumular, confira-se o Acórdão CARF n.o 9303-010.974, que, a
despeito de tratar da ausência do CEBAS, na forma do inciso II do
art. 55 da Lei 8.212, finda por implicar na ausência do
requerimento do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212.
Deveras, não se está, por meio deste julgamento, declarando a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212, mas sim
reconhecendo que a conclusão do Recurso Extraordinário n.o
566.622, com Repercussão Geral, e outras ratione decidendi
expostas pela Excelsa Corte, incluindo o julgamento de
inconstitucionalidade do art. 31 da Lei 12.101 (ADI 4.480
tangenciando matéria análoga e substitutiva do procedimento do
art. 55 da Lei 8.212), permitem inferir que o próprio Supremo
Tribunal Federal deu interpretação conforme a Constituição
fixando a Tese do Tema 32, que todos devem obrigatoriamente
observar, nestes termos: “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas”.
Observe-se, até mesmo, que a concessão do CEBAS no caso
concreto, com seu efeito declaratório (Súmula 612 do STJ),
sinaliza que a imunidade do art. 195, § 7.o, da Constituição Federal,
impõe o gozo imediato do benefício, haja vista que atendidas as
contrapartidas, às condicionantes, do modo beneficente (por relato
da própria fiscalização ao informar que a única pendência é o
pedido do § 1.o, como se este fosse constitutivo).
Não se deve exigir a formulação do requerimento (Lei 8.212, art.
55, § 1.o) como condição intransponível ao gozo da benesse
Constitucional (uma limitação ao poder de tributar) frente a Tese
do Tema 32. Este é o ponto!
Tal dispositivo (Lei 8.212, art. 55, § 1.o, normatizando casos da
época de sua vigência) deve ser lido em conformidade com o RE
566.622 e a Tese firmada no Tema 32 da Repercussão Geral, de
modo que a sua compatibilidade, para tais fins, indica que no
processo de fiscalização para averiguar a condição imune declarada
pela entidade – em controle de declaração de GFIP e de não
recolhimentos tributários –, pode a autoridade fiscal proceder a
análise da documentação e constatar, ou não, o atendimento do
modo beneficente, procedendo com sua atividade fiscalizatória,
sem óbices. Se constatar o modo beneficente, como o fez no caso
concreto, não deve autuar sob fundamento de ausência do
requerimento que não teria o efeito constitutivo.
Entretanto, como o caso dos autos caminhou em sentido oposto,
entendendo a fiscalização que o requerimento é elemento
constitutivo do direito a imunidade (que o protocolo do
requerimento estipula o marco temporal para as condicionantes
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

exigidas para fruição da imunidade), e procedeu com o lançamento
da exigência fiscal referente a tributos em que ocorre a limitação
ao poder de tributar, sigo as razões de decidir do RE 566.622 e a
Tese firmada no Tema 32 para cancelar o lançamento. Entendo, e
repito, a Excelsa Corte ordenou a observância por todos do Tema
32 da Repercussão Geral e este foi firmado a partir de suas razões
de decidir, no RE 566.622, aplicando-se o entendimento ao
contencioso administrativo fiscal de determinação e exigência do
crédito
tributário,
evitando-se,
inclusive,
sucumbências
desnecessárias ao Poder Público.
Ante o exposto, meu voto é no sentido de acompanhar a relatoria
para dar provimento ao recurso, respeitando a orientação do
Supremo Tribunal Federal, de modo a cancelar o lançamento.

Por fim, para evitar dúvidas, além da ementa da decisão da
primeira instância (DRJ) citar o § 1.o do art. 55 da Lei 8.212, reitero que
o presente caderno processual tem o seguinte apontamento pela
autoridade fiscal a identificar a semelhança com o processo do Acórdão
n.o 2202-008.123 (e-fls. 50/51):
RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO No
37.254.928-4
(...)
1. Estatutariamente a natureza social do sujeito passivo é de uma
sociedade civil, de caráter beneficente, de fins filantrópicos, de
assistência aos doentes em geral, fundada em 14 de janeiro de
1959.
2. Como medida preparatória ao lançamento fiscal, foi o
contribuinte notificado da execução do procedimento fiscal
autorizado através de Mandado de Procedimento Fiscal – MPF,
relativamente ao período de 02/2007 a 12/2007, quando foi
formalmente intimado, através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, datado de 24/09/2009, à apresentação
dos documentos necessários à realização das verificações definidas
pelo citado Mandado.
3. O sujeito passivo, em atendimento à intimação epigrafada,
apresentou CERTIDÃO emitida pelo Conselho Nacional de
Assistência Social – CNAS, datada de 12/08/2009 – cópia anexada
– da qual podemos extrair que: protocolizou pedido de
RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO de Entidade Beneficente de
Assistência Social no CNAS, o qual foi DEFERIDO por força do
artigo 37 da Medida Provisória 446, de 07/11/2008, publicada no
Diário Oficial da União em 10/11/2008, pela Resolução 007/2009,
de
03/02/2009,
publicada
em
04/02/2009
–
processo
71010.000304/2007-81, resultando que o período de validade da
renovação é de 16/02/2007 a 15/02/2010, ressalvada disciplina
posterior por norma legal.
4. Nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações Sociais à
Previdência
Social
–
GFIP,
relativas
às
competências
compreendidas no período de 02/2007 a 12/2007, o contribuinte
informou o código FPAS 639, ou seja, identifica-se como entidade
beneficente de assistência social, com isenção concedida na forma
do art. 55 da Lei 8.212/91, com o que estaria desobrigado de
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 2202-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006971/2009-12

recolhimento das contribuições previdenciárias e aquelas devidas a
outras entidades/ fundos, todas a cargo da empresa, obrigando-se
tão somente ao desconto e recolhimento das contribuições a cargo
dos empregados e demais segurados que lhe prestem serviços.
5. Intimada a apresentar o Ato Declaratório de Concessão de
Isenção de Contribuição Previdenciária – que validaria a
informação de FPAS 639 prestada em GFIP – a entidade revelou
desconhecer até mesmo a existência de tal documento. Diante da
intimação, a entidade, alertada do equívoco incorrido, agiu
inclusive para obtenção junto a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Vitória para fins de obtenção do aludido Ato concessivo
de isenção, reunindo a documentação necessária ao pedido.
Constatei assim que, por desconhecimento da legislação de
regência, a entidade entendia que gozava da isenção de
contribuição previdenciária pelo só fato de ser certificada como
entidade beneficente de assistência social pelo CNAS.

Por conseguinte, a matéria de fato e de direito é, essencialmente, a
mesma e, por essa razão, aproveitei aquela declaração de voto com os
apontamentos que foram necessários.

Diante do exposto, acompanho a relatora para dar provimento ao
recurso, respeitando a orientação do Supremo Tribunal Federal, de
modo a cancelar o lançamento.
Logo, para fins de uniformização de procedimentos, estou propondo a realização
de diligência, a ser cumprida pela unidade lançadora, para esclarecer se o sujeito passivo atendia
os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, ocasião em que a fiscalização solicitará
os documentos pertinentes para a análise.
Entretanto, é preciso dizer: fui vencido em primeira votação, face a rejeição da
minha proposta de diligência. Neste caso, a instrução se consolida com os elementos postos nos
autos e, diante deste horizonte, entendo que resta ausente elementos mais nítidos sobre a
condição beneficente da recorrente, pelo que passo a convergir com o relator em negar
provimento ao recurso, a despeito de ser por outras conclusões, frente a tudo que já apresentei.
Ante o exposto, para fins de uniformização de procedimentos, proponho a
realização de diligência, a ser cumprida pela unidade lançadora, para esclarecer se o sujeito
passivo atendia os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional. No entanto, tendo sido
vencido em primeira votação, face a rejeição da minha proposta de diligência, acompanho o
relator em negar provimento ao recurso, embora votando por conclusões diversas, conforme se
extrai dos fundamentos supra.
É minha declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital